Tribunal: STM
Processo: 7000021-58.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SUBSTÂNCIA APREENDIDA FORA DO AQUARTELAMENTO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO COMETIDO EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAIORIA.
Conforme ressai do Termo de Apreensão de Substância Entorpecente acostado aos autos, a pequena porção de material vegetal seco, de coloração castanho esverdeada, foi apreendida na entrada da Unidade, junto à Guarita do Portão das Armas. Além disso, as fotos e o croqui da Unidade comprovam que o local onde a droga foi encontrada era área sob jurisdição militar, mormente porque se encontrava ao lado da guarita da Organização Militar.
Portanto, ainda que o Réu não tenha ingressado no aquartelamento, manteve a posse da substância em área que, mesmo adjacente, está sujeita à administração militar.
Preliminar de Incompetência rejeitada. Decisão unânime.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar, mais especificamente à figura nuclear “trazer consigo”, não socorrendo ao Réu quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Além disso, considerando que a matéria competencial foi tratada na preliminar prejudicial de mérito, em que ficou comprovado que a substância entorpecente pertencente ao Réu foi encontrada em local sujeito à administração militar, resta afastado o reconhecimento da atipicidade da conduta, conforme requerido pela Defesa.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar.
Evidencia-se na conduta do Acusado o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas enunciadas pelo tipo. Afinal, ao compulsar detidamente o seu depoimento colhido em Juízo, verifica-se que ele tinha pleno conhecimento de que portar droga em área sujeita à administração militar era proibido. Não por acaso, livrou-se da droga pouco antes de transpassar o portão de entrada, mas, ainda assim, em área sob jurisdição militar.
Configura-se o delito descrito no art. 202 do Código Penal Militar quando o agente intoxicar o próprio organismo com álcool ou substância de efeito análogo, provocando a perda da consciência, quando completa, bem como a alteração dos sentidos, sendo que o bem jurídico tutelado é a disciplina militar, que não condiz com tal atitude de desleixo e liberalidade.
Vale dizer que a embriaguez é um estado físico e mental que, particularmente nas atividades cotidianas das Instituições Militares, significa um risco extremado para a consecução dos objetivos de cada Força, sendo irrelevantes ao tipo penal se provém esse estado do álcool, da cocaína, enfim, de qualquer outra substância que a possa gerar. Por essa razão, haverá delito se o militar, por exemplo, apresentar-se para o serviço sob efeito de substância entorpecente.
A despeito dos argumentos defensivos no sentido de que seria necessária a comprovação técnica, e não meramente testemunhal, mediante teste com etilômetro ou bafômetro, o que não foi feito, é consabido que, na esteira da reiterada Jurisprudência desta Corte Castrense, o laudo pericial não é essencial quando se verificam outros meios para se atestar o estado de embriaguez.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
08/08/2023, 08:01
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927675524888&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000021-58.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MATHEUS ROSA ARAUJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O
PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FEITO. NO MÉRITO, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA (REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA CONHECIAM E DAVAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO À
PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 290 DO CPM,
ABSOLVER O EX-SOLDADO DO EXÉRCITO MATHEUS ROSA ARAÚJO DO
CRIME PREVISTO NO ART. 202 DO CPM, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA
"E", DO CPPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

08/08/2023, 08:01
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927675524888&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanhamento parcial - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b937...
1/38
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000021-58.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MATHEUS ROSA ARAUJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO
DO FEITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
SUBSTÂNCIA
APREENDIDA
FORA
DO
AQUARTELAMENTO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
MÉRITO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
NÃO
ACOLHIMENTO. DELITO COMETIDO EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO.
ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
LAUDO
PERICIAL.
DESNECESSIDADE.

AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAIORIA.
Conforme ressai do Termo de Apreensão de Substância Entorpecente
acostado aos autos, a pequena porção de material vegetal seco, de coloração
castanho esverdeada, foi apreendida na entrada da Unidade, junto à Guarita do
Portão das Armas. Além disso, as fotos e o croqui da Unidade comprovam que o
local onde a droga foi encontrada era área sob jurisdição militar, mormente porque
se encontrava ao lado da guarita da Organização Militar.
Portanto, ainda que o Réu não tenha ingressado no aquartelamento,
manteve a posse da substância em área que, mesmo adjacente, está sujeita à
administração militar.
Preliminar de Incompetência rejeitada. Decisão unânime.
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b937...
2/38
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto
probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do
Código Penal Militar, mais especificamente à figura nuclear “trazer consigo”, não
socorrendo ao Réu quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Além disso, considerando que a matéria competencial foi tratada na
preliminar prejudicial de mérito, em que ficou comprovado que a substância
entorpecente pertencente ao Réu foi encontrada em local sujeito à administração
militar, resta afastado o reconhecimento da atipicidade da conduta, conforme
requerido pela Defesa.
O
Princípio
da
Insignificância
incide
quando
presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da
conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido
de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada”.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas
citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da
hierarquia e da disciplina militares. O tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das
armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de
periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma
penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar.
Evidencia-se na conduta do Acusado o elemento subjetivo do tipo, ou
seja, o dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar qualquer das
condutas enunciadas pelo tipo. Afinal, ao compulsar detidamente o seu depoimento
colhido em Juízo, verifica-se que ele tinha pleno conhecimento de que portar droga
em área sujeita à administração militar era proibido. Não por acaso, livrou-se da
droga pouco antes de transpassar o portão de entrada, mas, ainda assim, em área sob
jurisdição militar.
Configura-se o delito descrito no art. 202 do Código Penal Militar
quando o agente intoxicar o próprio organismo com álcool ou substância de efeito
análogo, provocando a perda da consciência, quando completa, bem como a
alteração dos sentidos, sendo que o bem jurídico tutelado é a disciplina militar, que
não condiz com tal atitude de desleixo e liberalidade.
Vale dizer que a embriaguez é um estado físico e mental que,
particularmente nas atividades cotidianas das Instituições Militares, significa um
risco extremado para a consecução dos objetivos de cada Força, sendo irrelevantes
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b937...
3/38
ao tipo penal se provém esse estado do álcool, da cocaína, enfim, de qualquer outra
substância que a possa gerar. Por essa razão, haverá delito se o militar, por exemplo,
apresentar-se para o serviço sob efeito de substância entorpecente.
A despeito dos argumentos defensivos no sentido de que seria
necessária a comprovação técnica, e não meramente testemunhal, mediante teste
com etilômetro ou bafômetro, o que não foi feito, é consabido que, na esteira da
reiterada Jurisprudência desta Corte Castrense, o laudo pericial não é essencial
quando se verificam outros meios para se atestar o estado de embriaguez.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, de incompetência da Justiça
Militar da União para o processamento e o julgamento do feito. No mérito, por
maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, de 9 de outubro de 2022, na parte em que o Órgão Julgador de
primeiro grau condenou o ex-Sd Ex MATHEUS ROSA ARAÚJO à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 290 do Código Penal Militar, em relação à
porção de droga encontrada próximo à guarita do Portão das Armas e à pena de 6
(seis) meses de detenção como incurso no art. 202 do Estatuto Repressivo Castrense,
devendo ser detraído o período em que o Réu permaneceu preso, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 24 de janeiro de
2022, nos seguintes termos:
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b937...
4/38
“(...) No dia 08 de setembro de 2021, por volta das 8h, por ocasião da tiragem de
falta do Pelotão para o início do expediente, o Sd Matheus Rosa Araújo foi flagrado
portando substância entorpecente no interior do Batalhão do 3º Regimento de
Cavalaria de Guarda, em Porto Alegre/RS.
As testemunhas 3º Sargento WINICIUS RIBEIRO JACQUES e 3º Sargento DANIEL
ALMEIDA DA SILVA, desconfiaram do Sd Araujo porque apresentava um
comportamento estranho, motivo pelo qual foi interpelado (dentro da sala de seu
pelotão) se havia feito o uso de drogas. O flagranteado confirmou que havia usado
substância entorpecente na noite anterior, mas que havia jogado no portão da
guarda por ocasião de sua entrada no quartel.
O flagranteado foi acompanhado para mostrar onde havia deixado a droga e,
depois de encontrá-la, o 3º Sgt DANIEL ALMEIDA DA SILVA apreendeu a droga.
Ato contínuo, foi feito a revista de armário do soldado, onde foi encontrado seda
(material para enrolar cigarro) e restos da substância no bolso esquerdo de sua
calça.
Submetido o material a exame pericial (LAUDO Nº 1236/2021 - SETEC/SR/PF/RS),
foi detectada a presença da substância tetrahidrocanabinol (THC), um dos
princípios ativos do vegetal Cannabis sativa (maconha), conforme Laudo do Evento
1 (7-OUT) do APF, relacionada na lista F2 (substâncias psicotrópicas de uso
proscrito no Brasil) da portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde. A quantidade de substância entorpecente apreendida foi de
0,36g (trinta e seis miligramas).
No evento 43, ficou claro que o militar trazia a droga consigo em lugar sujeito à
administração militar.
Assim agindo, Matheus Rosa Araújo incidiu nas penas do art. 290 do CPM, que
prevê a figura delitiva do porte de entorpecente ou substância de efeito similar.
Ex positis, o Ministério Público Militar requer que, recebida e autuada a presente
denúncia, seja o denunciado citado para se ver processado e julgado até final
condenação (...)”.
Em 8 de setembro de 2021, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante,
dando conta de que:
“(...) Nesta data (...) foi encontrado o indiciado Sd EV MATHEUS ROSA ARAUJO,
transportando na entrada da guarda deste Regimento substância alegada por este,
ser entorpecente, com confissão expressa do mesmo que é Cannabis Sativa,
“maconha”, o que em tese, materializa o crime em lugar sujeito à administração
militar, tipificado no Art. 290 do Código Penal Militar, as 10:00hs do dia 8 de
setembro de 2021.
Outrossim, o material foi encaminhado conforme OFÍCIO N234-Sect/32 RCG, EB:
64672.004934/2021-23, URGENTÍSSIMO, Porto Alegre, 8 de setembro de 2021, ao
Delegado de Polícia Federal, SÓLON RAMOS CARDOSO FILHO, sendo solicitado
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b937...
5/38
exame pericial preliminar e exame pericial definitivo da referida substância (...)”.
Nessa mesma data, foi elaborado o Termo de Apreensão da Substância
Entorpecente, no qual consta que:
“(...) foi determinado pela Autoridade Policial a apreensão do material a seguir
descrito: ITEM 01 - pequena porção de material vegetal seco, de coloração
castanho esverdeada. O referido material foi apreendido após ser descartado na
entrada na Unidade, junto a Guarita do Portão das Armas, pelo Sd EV MATHEUS
ROSA ARAUJO, encontrada em flagrante. A substância está devidamente lacrada
conforme nº 0000500. Ato contínuo, foi realizada revista no Armário do Militar,
sendo encontrado um pacote de Sedas para Cigarro da marca Smoking Brown,
lacre nº 0003295, e uma calça de moletom com fragmentos vegetais no bolso
esquerdo, lacre nº 0003294 (...)”.
Ainda nesse mesmo dia 8 de setembro de 2021, foi encaminhado ao
Delegado responsável pela Delegacia da Polícia Federal no Município de Porto
Alegre – RS o Ofício nº 34-Sect/3º RCG, no qual o Presidente do Auto de Prisão em
Flagrante requereu a análise da substância encontrada em poder do Acusado, tendo
sido elaborado Laudo de Perícia Criminal nº 1236/2021 - SETEC/SR/PF/RS, de 9 de
setembro de 2021, elaborado por 1 (uma) Perita Criminal Federal do Setor Técnico
Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal, cujo teor consignou
que:
“(...) a Perita recebeu para exame três sacos plásticos transparentes, ambos
lacrados com lacres de cor amarela, contendo os materiais descritos na Tabela 01 e
ilustrado nas Figuras 01 a 04.
Tabela 01: Descrição dos materiais recebidos para exames.
Item
Nº
do
Lacre
Descrição do Material
01
0000500
Um pedaço de papel branco
contendo
material
vegetal
prensado
e
seco
(folhas,
galhos, sementes) com massa
liquida de 0,34g (trinta e
quatro centigramas);
02
0003294
Uma calça de moletom de cor
cinza
escuro,
da
marca
“Adidas”, contendo resquícios
de material vegetal nos bolsos
esquerdo e traseiro;
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b937...
6/38
03
0003295
Um pacote com papéis para
enrolar cigarro artesanal de
coloração bege, da marca
“Brown
Smoking”,
com
conteúdo nominal de 33 (trinta
e três) folhas;
(...)”.
Diante disso, a Perita Criminal Federal concluiu que:
“(...) os materiais vegetais submetidos a exame (itens 01 e 02 da Tabela 01),
correspondem a Cannabis sativa L. (popularmente conhecida por maconha), em
face das suas características e da identificação de compostos canabinóides, entre
eles, o Delta-9-Tetrahidrocannabinol (THC) (...)”.
E destacou, ainda, que:
“(...) para permitir uma adequada sistemática de análises, 0,07g (sete centigramas)
do material vegetal descrito no item 01 e resquícios de material vegetal retirados
dos bolsos da calça de moletom (item 02) foram consumidos nos exames realizados,
e 0,29g (vinte e nove centigramas) de material vegetal, ficará acautelado no
depósito deste Setor Técnico-Científico, em embalagem lacrada de nº 2015-
0039498A e identificado como Material nº 1432/2021-SETEC/PF/SR/RS, para a
eventualidade de uma nova perícia, conforme preceitua o Art. 170 do Código de
Processo Penal.
O restante dos materiais (calça de moletom e pacote de papel para enrolar cigarro)
são devolvidos com o presente Laudo, em embalagem lacrada de nº 2015-
0028945B, identificados como materiais nº 1414 e 1415/2021-SETEC/PF/SR/RS
(...)”.
Em Decisão prolatada após Audiência de Custódia realizada no dia 10
de setembro de 2021, o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM concedeu:
“(...)
liberdade
provisória,
mediante
compromisso
do
flagranteado
de
comparecimento aos atos processuais que for convocado, por não estarem
presentes, no caso concreto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva do
art. 255 do CPPM.”.
O respectivo Alvará de Soltura foi cumprido nessa mesma data.
Em 5 de novembro de 2021, foi acostado aos autos o Ofício nº 56-
Sect/3º RCG, por intermédio do qual o Comando do 3º Regimento de Cavalaria de
Guarda informou que o Réu foi licenciado “(...) a bem da disciplina, ex officio, das
fileiras do Exército, a contar de 4 de novembro de 2021 (...)”, conforme publicado
no Boletim Interno nº 204, de 04/11/2021, do(a) 3º RCG.
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b937...
7/38
A Denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2022, e o Réu foi
devidamente citado em 15 de fevereiro de 2022.
Em Audiência realizada no dia 22 de fevereiro de 2022, presente o Réu
devidamente assistido pela Defensoria Pública da União, foram inquiridas, perante o
Juízo de primeiro grau, as seguintes testemunhas arroladas pela Acusação:
1) 3º Sgt Ex Winicius Ribeiro Jacques, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) o senhor ouviu a leitura da Denúncia, eu queria que o senhor me
dissesse se são os verdadeiros os fatos que estão narrados ali.
TESTEMUNHA: Sim, porém eu não presenciei o fato da coleta, só vi a revista.
JUÍZA: Quando o Acusado, o Sd MATHEUS ROSA ARAÚJO, estava em forma, foi
o senhor que percebeu que ele estava sob o efeito de substância entorpecente?
TESTEMUNHA: Não. Foi um soldado, um militar, mais antigo do nosso Pelotão. Aí
esse soldado se dirigiu até a mim e falou, e com isso a gente chamou ele pra dentro
do Pelotão pra ter uma conversa.
JUÍZA: O senhor lembra o nome desse soldado?
TESTEMUNHA: De guerra, é Sd Bica.
JUÍZA: E aí o que esse soldado falou pro senhor? Quais eram as características?
TESTEMUNHA: Ele falou para nós (...) que tinha suspeitado da situação do Sd
ARAÚJO e perguntou para o Sd ARAÚJO se ele havia fumado maconha, aí o Sd
ARAÚJO disse que sim. Aí com isso, o Sd Bica veio e nos informou e a gente
chamou o Sd ARAÚJO dentro do pelotão reservado. Era eu, o Sgt Ex Daniel e o Ten
Ex Davi Nascimento.
JUÍZA: Certo. E aí já na sala então do Pelotão, o que o Sd MATHEUS ROSA
ARAÚJO falou para os senhores? E o que foi perguntado para ele? (...)
TESTEMUNHA: A gente perguntou para ele se ele havia usado drogas, ele disse
que sim, que no dia anterior. Mas a gente desconfiou um pouco mais das
características dele. Ele apresentava uma certa sonolência, um raciocínio lento, e
aí com isso a gente decidiu fazer a revista no armário dele.
JUÍZA: O senhor já conhecia o Acusado antes desse fato?
TESTEMUNHA: (...) sim, ele era soldado no meu Pelotão.
JUÍZA:O senhor então conhecia ele em situação normal, sem estar drogado, e ele
estava muito diferente nesse dia?
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b937...
8/38
TESTEMUNHA: Sim. Ele apresentava muita sonolência e muito raciocínio lento,
diferente de dias normais (...)
JUÍZA: O senhor ouviu ele falando que ele tinha dispensado a droga na frente do
Quartel?
TESTEMUNHA: Não. Não me recordo desse momento.
JUÍZA: O senhor sabe como é que foi então que descobriram que ele tinha deixado
a droga na frente do Quartel?
TESTEMUNHA: Não. Eu não me recordo desse momento. Acredito que eu tenha
saído da sala e tenha ficado o Sgt Ex Daniel com o Ten Ex Davi nascimento, porque
quem o acompanhou e coletou a substância no portão das armas foi o Sgt Daniel.
Eu presenciei somente o fato do início da conversa ali e a própria revista no
armário dele.
JUÍZA: E o senhor chegou a ver esse resto de substância no bolso da calça dele que
estava dentro do armário?
TESTEMUNHA: Sim.
JUÍZA: Era tipo um farelo de substância? O que era?
TESTEMUNHA: Sim. Era semelhante a uma erva assim, parecia ser uma
substância semelhante com a maconha.
JUÍZA: Mas tipo só um farelinho, uma sujeira, ou dava pra suar?
TESTEMUNHA: Não, era um farelo mesmo, era um farelo que tinha restado no
fundo do bolso assim da calça.
JUÍZA: Tinha cheiro de maconha?
TESTEMUNHA: Tinha um cheiro forte no bolso.
JUÍZA: E como era o comportamento do soldado antes disso?
TESTEMUNHA: O militar tinha uma certa dificuldade com relação ao horário e
disciplina, mas nada que fugisse assim dos grandes padrões normais de soldados
que são recém-incorporados às fileiras do Exército.
(...)
DPU: O senhor se recorda como estava o tempo nesse dia? Se estava chovendo?
TESTEMUNHA: Não me recordo (...)”;
2) 3º Sgt Ex Daniel Almeida da Silva, que afirmou:
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b937...
9/38
“(...) JUÍZA: (...) É verdadeiro esse fato que no dia 8 de setembro de manhã o
senhor desconfiou que ele tinha usado drogas?
TESTEMUNHA: Isso, é verdade.
JUÍZA: Como que foi? Por que motivo o senhor desconfiou? O senhor percebeu que
ele estava agindo diferente?
TESTEMUNHA: Quando eu cheguei no Pelotão (...) um soldado do Pelotão falou
que o Sd ARAÚJO não tava (sic) normal. Tava (sic) mais lento para responder, foi
no momento que a gente chamou ele pro Pelotão. Aí assim que a gente chamou ele
pro Pelotão, a gente perguntou se ele tinha usado alguma coisa, ele já falou pra
gente que tinha usado. E na fala dele também tava mais lenta, ele tava demorando a
entender as coisas que a gente falava, não falava coisa com coisa.
JUÍZA: (...) Quem foi o soldado que falou pro senhor que tinha percebido que ele
estava estranho?
TESTEMUNHA: Sd Bica.
JUÍZA: O Sd Bica falou que tinha usado droga ou que ele tava agindo de forma
diferente?
TESTEMUNHA: Que ele tava agindo de forma diferente.
JUÍZA: E aí o senhor chamou ele pra conversar dentro da sala do Pelotão, é isso?
TESTEMUNHA: Isso. E aí conversou com ele eu, o tenente e o outro sargento, Sgt
Jacques (...) Ten Davi Nascimento
JUÍZA: E aí o que foi perguntado para o Acusado dentro da sala?
TESTEMUNHA: A gente perguntou se ele tinha usado alguma coisa, se ele tinha
bebido, primeiramente (...) primeiro ele negou acho que umas 2 (duas) ou 3 (três)
vezes, mas depois já falou que tinha usado substância maconha.
JUÍZA: E ele falou que jogou a substância na frente do Quartel?
TESTEMUNHA: Isso. Depois que a gente falou com ele na sala, a gente passou no
S2, e passou pro Capitão, Comandante do Esquadrão. Quando a gente tava indo
fazer a revista de armários, no armário dele, tava só eu e ele, daí eu perguntei pra
ele se ele tinha mais alguma droga dentro do armário, aí ele falou “ah não
sargento, a droga que eu tinha eu deixei ali na frente da guarda”. Daí eu perguntei
pra ele se ele poderia mostrar onde tinha deixado, se tava ali na frente ainda, aí a
gente foi ali e pegou. Tava enrolado num pedacinho de papel.
JUÍZA: Então só estava o senhor e ele quando ele falou que tinha deixado na frente
da Guarda?
TESTEMUNHA: Isso, a gente tava indo fazer a revista no armário dele.
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
10/38
JUÍZA: E o senhor presenciou a revista no armário?
TESTEMUNHA: Sim. Depois que a gente pegou o resto da droga que estava na
frente da guarda, a gente fez a revista no armário, eu e o Jacques.
JUÍZA: E foi só o senhor que foi lá na frente com ele pra pegar a droga?
TESTEMUNHA: Só. Só eu e ele.
JUÍZA: E como é que tava a droga? Tava jogada no meio da rua, tava escondida
em algum lugar?
TESTEMUNHA: (...) tava num cantinho bem embaixo da guarita. Tava enrolada
dentro de um papel.
JUÍZA: E no armário, o senhor viu a substância no bolso da calça dele?
TESTEMUNHA: Isso. Um farelinho dentro do bolso da calça.
JUÍZA: E como é que era a conduta? O senhor já conhecia o soldado antes desse
dia?
TESTEMUNHA: Já. Ele tava trabalhando com nós (sic) desde agosto (...) ele já
dava alguma tipo de alteração já, chegava atrasado, às vezes respondia de forma
que não era pra responder, já tinha até ameaçado outro colega dele (...)
JUÍZA: E durante essa entrevista lá na sala do Pelotão, o senhor percebeu alguma
diferença no comportamento dele em relação aos dias normais?
TESTEMUNHA: Sim, era bem nítido (...) a gente falava com ele, ele demorava pra
responder, às vezes a gente também falava e ele não respondia (...) não batiam as
coisas que ele estava dizendo. Ele tava assim bem lento na fala.
(...)
MPM: Que local era esse em que estava o papel com a droga?
TESTEMUNHA: Bem na entrada da guarda, na guarita (...)
DPU: (...) estava na guarita, mas pro lado de fora do portão?
TESTEMUNHA: Isso, pro lado de fora do portão.
DPU: O senhor disse que ele confirmou que havia feito uso da droga. O senhor
recorda se ele disse se tinha feito uso na noite anterior?
TESTEMUNHA: Isso. Ele falou usou na noite anterior. A gente até achou meio
estranho, porque ele tava muito... muito... dava pra ver que ele tinha usado. Se fosse
na noite anterior, ele não estaria tão lento, tão diferente. Mas ele falou pra nós (sic)
que tinha feito uso na noite anterior.
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
11/38
DPU: O senhor recorda como estava o tempo nesse dia, nessa manhã, se estava
chovendo?
TESTEMUNHA: Lembro. Tava chuviscando sim.
DPU: E ali onde foi localizada a droga, ela estava na chuva?
TESTEMUNHA: Tava.
DPU: O senhor se recorda quando foi recolhida, se ela tava úmida?
TESTEMUNHA: Provavelmente sim, não lembro direito, mas provavelmente sim,
porque não é tapada aquela área que ela tava.
DPU: (...) ele falou que tinha jogado fora essa substância?
TESTEMUNHA: Isso. Ele falou que antes de entrar no quartel, tinha jogado na rua.
DPU: E quanto ao que foi encontrado no bolso da calça (...) eram farelos?
TESTEMUNHA: Isso. Não dava nem pra dizer o que que era, mas tinha um farelo
(...)”.
No dia 22 de março de 2022, foram inquiridas as seguintes
testemunhas referidas e indicadas pelo Órgão de Acusação, presente a Defensoria
Pública da União e ausente o Réu que, apesar de intimado, não compareceu, tendo
sido requerida a sua dispensa pelo representante do Órgão defensivo, o que foi
deferido pelo Juízo com a concordância do Parquet Castrense:
1) Ten Ex Davi Nascimento Rodrigues de Brito, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) eu gostaria que o senhor me relatasse com as suas palavras o que
o senhor presenciou desse fato.
TESTEMUNHA: (...) conforme qualquer dia de semana, no horário da tiragem de
faltas, ali por volta das 08h, eu percebi que o soldado estava meio letárgico, mas
nada que chamasse muito minha atenção. Aí os sargentos do meu pelotão, eram o
Sgt Jacques e o Sgt Daniel, me chamaram num canto depois da tiragem de faltas e
falaram “tenente, a gente tem uma situação aqui pra relatar pro senhor”. Aí eles
falaram “o Sd ARAÚJO está com um comportamento bem estranho, ele chegou no
alojamento com sinais de que estava ou bêbado ou drogado, ou algo do tipo”. Aí o
Sd Bica, eu não lembro se ele estava de serviço ou se ele só estava no alojamento
na hora, foi indagar ele, do comportamento dele, e os sargentos falaram pra mim
na hora, que ele assumiu pro Sd Bica que tinha fumado maconha. Aí depois que os
sargentos me falaram isso, aí eu falei “tá bom, vamos conversar com o soldado
para ver o que está acontecendo”. Aí a gente chamou ele no Pelotão, na sala do
Pelotão, aí ficou eu, os 2 (dois) sargentos e o Sd ARAÚJO na sala conversando
sobre o que tinha acontecido. Aí a gente perguntou pra ele, aí ele assumiu que tinha
fumado maconha. Só que ele falou que tinha fumado na noite anterior. Mas o
comportamento dele não aparentava ter sido muitas horas antes. Ele estava assim
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
12/38
com falas completamente desconexas, tava falando coisas que pareciam impossíveis
de acontecer. E aí isso levava a acreditar que ele tinha fumado talvez minutos antes
da entrada em forma. Aí conversando com ele, depois que ele tinha assumido, fui
levar aos meus superiores a situação, enquanto isso os sargentos iam verificar o
armário dele pra ver se ele tinha alguma coisa no armário. E o Sgt Daniel estava
acompanhando ele, e aí o Sgt Daniel conversando com ele, ele assumiu pro Sgt
Daniel que ele estava de posse da droga, que tinha jogado no Corpo da Guarda, na
entrada ali do Regimento. Aí eles foram até lá, ele pegou a droga, um papel que
tava enrolado com a droga. Não lembro se foi depois, durante ou um pouco antes, o
Sgt Jacques foi no armário e também achou papel de enrolar cigarro, papel de
seda, aí na calça dele tinha restos também de vegetais. Aí foi instaurado ali o APF
desse momento.
JUÍZA: Então o senhor presenciou o momento em que ele admitiu que ele tinha
usado droga e que ele tinha deixado no portão da guarda o restante da droga?
TESTEMUNHA: Não. Eu presenciei o momento que ele assumiu que tinha usado
droga, mas o momento em que ele falou que tinha deixado no portão da guarda eu
não estava presente. Ele falou para o Sgt Daniel, o que estava com ele.
JUÍZA: Então foi o Sgt Daniel que foi buscar a droga lá no portão da guarda com
ele?
TESTEMUNHA: Isso.
JUÍZA: E depois eles entregaram essa droga pro senhor?
TESTEMUNHA: Eles levaram até mim pra mostrar, mas eu não fiquei de posse da
droga não (...)
JUÍZA: Como é que era a droga? Era um cigarro? (...)
TESTEMUNHA: Eu acho que era só substância triturada. Eu não lembro se era
cigarro, sinceramente.
JUÍZA: E o senhor lembra desses restos de droga que estavam no bolso da calça
dele? Era só farelo mesmo? Só uma sujeirinha? Ou era uma quantidade que daria
para fazer um cigarro?
TESTEMUNHA: (...) era pouca coisa. Devia ser resto do que estava no bolso
quando ele jogou fora.
JUÍZA: O senhor já conhecia o soldado antes desse fato?
TESTEMUNHA: Sim, ele era do meu pelotão. Não antes de entrar no Exército, mas
a partir do momento que ele entrou no Exército, eu já conhecia ele.
JUÍZA: E o senhor considerava ele um bom soldado? Como que era o
comportamento dele?
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
13/38
TESTEMUNHA: Ele dava algumas alterações fora da média. Ele chegava a ser um
mau soldado, mas nada muito gritante do que outros soldados também faziam.
JUÍZA: E além das falas desconexas, você chegou a notar se ele tinha olho
avermelhado, se ele tinha algum odor de maconha?
TESTEMUNHA: Não, a gente não chegou a cheirar ele, mas o olho estava bem
mais baixo, mais fechado do que era no normal, e a velocidade dele pra falar, pra
se mover, de resposta, estava muito defasada.
DPU: O senhor disse então que o Acusado admitiu perante o senhor que havia feito
uso da substância. Mas ele disse onde que fez uso? Se foi dentro do Quartel ou se
foi fora?
TESTEMUNHA: Ele disse que fez na noite anterior na casa dele (...)
DPU: E ele chegou a referir se foi só maconha que ele usou ou se ele usou alguma
outra droga também?
TESTEMUNHA: A gente perguntou pra ele se ele tinha usado outro tipo de droga aí
ele falou que não tinha usado outro tipo de droga nessa véspera do fato. Mas ele
assumiu que já tinha usado anteriormente outras drogas, disse até que já tinha
cheirado cocaína.
DPU: E ele disse que seria usuário? Seria viciado em maconha ou outras drogas?
TESTEMUNHA: Ele falou pra gente, nessa conversa no Pelotão, que em algum
momento da vida dele, não sei se foi na adolescência, ele já chegou até ter
tratamento sobre dependência química.
DPU: E depois desse fato, desse flagrante, o senhor sabe se ele chegou a procurar
um novo tratamento fora do Quartel ou inclusive no próprio Quartel?
TESTEMUNHA: Não sei informar.
DPU: O senhor também recebeu a substância que teria sido apreendida lá no
portão, no Corpo da Guarda, naquele dia o senhor se recorda se estava chovendo,
se porventura essa substância estava molhada?
TESTEMUNHA: Não me recordo (...)
DPU: A substância teria aptidão pra ser consumida ou de repente já estaria até
queimada?
TESTEMUNHA: Eu acredito que era uma substância que tinha condições de ser
consumida (...) eu não tenho conhecimento pra afirmar isso (...)”;
2) Sd Ex Wesley Gustavo Antunes Bica, que afirmou:
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
14/38
“(...) JUÍZA: (...) eu gostaria que o senhor me relatasse com as suas palavras o que
o senhor presenciou desse fato.
TESTEMUNHA: No dia, estava começando o expediente. Aí eu tava (sic) um dos
mais antigos do galpão lá que ia ter evento (...) aí tava (sic) todos os EV
trabalhando, ele tava (sic) meio devagar dos outros. Aí eu pedia pra ele varrer, ele
varria, depois ele parava, ficava meio devagar. Aí eu chamei ele pra conversar. Aí
perguntei pra ele o que que houve com ele, que que tinha acontecido (...) eu vi
também que ele estava com os olhos meio vermelhos, quando chamei pra conversar.
Aí eu perguntei pra ele se ele tinha bebido no dia anterior (...) aí ele falou que não.
Aí perguntei pra ele se ele tinha usado droga, aí ele falou que não também. Aí
perguntei pra ele que não pode mentir pro mais antigo porque senão pode ser preso,
aí comecei falar pra ele, aí ele me falou “ah, sim senhor, usei, tinha usado ontem de
noite, um dia antes de vir pro serviço”. Aí eu passei pro sargento (...) Sgt Daniel.
JUÍZA: Isso então foi antes da tiragem da falta?
TESTEMUNHA: (...) é, eu tinha chegado um pouco mais cedo, porque era véspera
de evento, aí os EV tinham que chegar mais cedo (...)
JUÍZA: O senhor já conhecia o MATHEUS ROSA ARAÚJO do Quartel? Como ele
era como soldado?
TESTEMUNHA: (...) ele era um dos que faltava muito com respeito, ele era muito
“ponderão”, ele era o que mais destacava dos mais ruins do pelotão. Ele não
gostava de cumprir ordem (...) Era um dos mais difíceis que tinha.
JUÍZA: Aí depois que o senhor comunicou o sargento, o que que foi feito?
TESTEMUNHA: Passou pro tenente. Aí depois não fiquei sabendo de mais nada.
JUÍZA: Então, o senhor não estava presente na sala do pelotão quando ele admitiu
pro tenente e pro sargento que ele tinha usado droga?
TESTEMUNHA: O sargento passou pra mim, “ah, ele admitiu que ele usou” (...) aí
eu não sabia que ele tinha guardado, que ele tinha o resto, o sargento falou que ele
tinha o resto, o sargento perguntou pra ele onde tava (sic), se estava no redor do
Quartel, aí levou ele, acho que ele pegou ainda, eu não fiquei muito por cima dessa
história aí (...)
JUÍZA: Então o senhor não viu onde que ele tinha guardado o restante da droga?
TESTEMUNHA: Não, negativo.
JUÍZA: E o senhor presenciou a revista do armário dele?
TESTEMUNHA: Foi na revista de todo o esquadrão (...)
JUÍZA: O senhor chegou a ver o que tinha no bolso da calça dele?
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
15/38
TESTEMUNHA: Negativo.
JUÍZA: O senhor pode repetir como é que o senhor percebeu como é que ele estava
alterado nesse dia?
TESTEMUNHA: É que nós estava (sic) meio atrasado pro evento que ia ter (...) aí
ele tava (sic) meio devagar, todos estavam trabalhando, fazendo o que tinha pra
fazer, e ele estava meio devagar. Aí eu pedia pra ele fazer, ele fazia, e do nada ele
parava de novo. Ficava olhando pra vassoura assim, meio que viajando sozinho, aí
que eu chamei ele pra conversar (...)
MPM: O senhor chegou a sentir algum cheiro ou aparência nos olhos assim?
TESTEMUNHA: Cheiro, negativo. Mas aparência nos olhos, sim, tava (sic) meio
vermelho, parecia que tava (sic) bem cansado mesmo.
DPU: O senhor recorda em que horário procedeu esse comportamento estranho do
Acusado? Aproximadamente? (...)
TESTEMUNHA: No início da manhã. 07h e pouca (...)
DPU: (...) por acaso o senhor ouviu falar ou soube através de terceiros, onde foi
realmente localizada essa substância? Se foi fora do aquartelamento ou se foi
dentro da sede do Quartel?
TESTEMUNHA: Eu fiquei sabendo só que ele disse pro sargento (...) que ele botou
no chão, em algum lugar, aí o sargento perguntou pra levar, aí não sei se ele chegou
a levar o sargento, se acharam, eu não fiquei sabendo (...)”.
No dia 17 de maio de 2022, o Acusado foi Qualificado e Interrogado,
tendo declarado que:
“(...) JUIZ: (...) por que o senhor foi preso em flagrante?
ACUSADO: Eu fui preso por ter fumado maconha e ter jogado ela fora do Quartel.
JUIZ: O senhor fumou a maconha e jogou onde a maconha?
ACUSADO: Fora do Quartel.
JUIZ: O senhor jogou fora do Quartel? Ela foi encontrada fora do Quartel?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: O senhor só fumou dentro do Quartel?
ACUSADO: Não fumei dentro do Quartel. Eu fumei dentro de casa, da minha casa
(...) na noite anterior.
JUIZ: Tá. E aí? Chegou no Quartel...
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
16/38
ACUSADO: Cheguei no Quartel distorcido. E aí eu fui interrogado porque que eu
tava daquele jeito (...) não tava (sic) muito bem. Eu tava (sic) ...
JUIZ: Chapado?
ACUSADO: Balado, chapado também.
JUIZ: Tá. E aí?
ACUSADO: E eu fui perguntado pra mim (sic) porque que eu tava (sic) desse jeito.
E eu respondi.
JUIZ: Porque tinha fumado maconha.
ACUSADO: Sim (...) e aí me perguntaram se eu tinha trazido alguma coisa pro
Quartel. Eu falei que não, que tinha jogado do lado de fora da rua. E aí
perguntaram pra mim onde que tava (sic), e aí eu levei no lugar onde eu tinha
dispensado. E tava (sic) lá ainda. Só que tinha chovido no dia e tava (sic) molhado.
JUIZ: (...) em que parte ali o senhor jogou fora?
ACUSADO: Eu desci do uber e dispensei na calçada.
JUIZ: (...) então não era dentro do Quartel?
ACUSADO: Não (...)
JUIZ: E qual foi o motivo que o senhor fumou e foi pro Quartel distorcido?
ACUSADO: Porque eu tenho bastantes problemas familiares dentro de casa e por
achar um jeito de aliviar um pouco essa dor, eu fumava. Tanto que agora eu quero
me recuperar disso e tô (sic) fazendo tratamento no CAPES, e já me internei ainda
depois que eu fui expulso do Quartel, eu procurei tratamento (...)
JUIZ: E o senhor se considera viciado em drogas?
ACUSADO: Considero (...) maconha.
JUIZ: O senhor já chegou a ter algum tratamento para procurar resolver esse
problema?
ACUSADO: Procurei e tô (sic) procurando esse ano.
JUIZ: O senhor ainda fuma maconha nos dias de hoje?
ACUSADO: Eu me trato, não fumo mais.
JUIZ: (...) senhor tem alguma atividade profissional? Vive do quê?
ACUSADO: Estudo (...) primeiro ano do ensino médio.
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
17/38
JUIZ: E o senhor está arrependido disso que o senhor fez?
ACUSADO: Com certeza.
JUIZ: O senhor foi voluntário para o serviço militar?
ACUSADO: Fui.
JUIZ: Tinha pleno conhecimento de que isso aí era completamente contrário à
disciplina que deve existir dentro de um estabelecimento militar? Além do mais que
tem que lidar com armas e outras coisas que podem causar danos a terceiros. O
senhor sabia disso né? Estar entorpecido dentro de um Quartel é perigoso. O
senhor estava de serviço?
ACUSADO: Não.
JUIZ: (...) e essas declarações que o senhor prestou aqui vão bater com as que o
senhor prestou lá no auto de prisão e flagrante?
ACUSADO: Vão.
JUIZ: O senhor tem algum antecedente por tóxicos anterior a esse fato?
ACUSADO: Não.
JUIZ: E por que o senhor foi expulso a bem da disciplina?
ACUSADO: Não sei responder essa pergunta.
JUIZ: O senhor não respondeu a uma Sindicância?
ACUSADO: Respondi.
JUIZ: Então, lá deve ter sido explicitado qual foi o motivo, não foi?
ACUSADO: Eles fizeram umas perguntas e me perguntaram se eu feri a imagem do
Quartel (...) e eu respondi que sim (...)
JUIZ: Mas por causa desse episódio da maconha?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: E o senhor ia seguido distorcido pro Quartel?
ACUSADO: Não (...)
JUIZ: O senhor confessa então a infração, porém alega que foi fora do quartel que
se encontrava a droga, inclusive que fumou fora do Quartel?
ACUSADO: Sim, senhor (...)
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
18/38
JUIZ MILITAR: O senhor confirma que foi encontrado papel de seda no armário?
ACUSADO: Confirmo sim senhor.
JUIZ MILITAR: Alguma vez o senhor fumou maconha dentro do quartel?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ MILITAR: Ele afirmou que fumou no dia anterior (...) em casa. Por que ele
levou no outro dia seguinte a maconha pro Quartel?
ACUSADO: Porque era o mesmo casaco que eu tinha usado.
JUÍZA MILITAR: O senhor já tinha punições anteriores?
ACUSADO: Sim, senhor (...) chegar atrasado, discussão com militares (...)
JUÍZA MILITAR: O senhor era disciplinado com os mais antigos?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ MILITAR: Esse papel para enrolar maconha que ele tinha no armário, qual
era o objetivo desse papel, se ele fumava na saída do Quartel? (...)
ACUSADO: Porque tava (sic) junto no bolso e eu só não dispensei junto com a
maconha fora do Quartel. Mas eu deixei junto, porque achei que não ia dar nada
(...)
DPU: (...) se foi encontrado ainda algum resquício de substância no bolso da calça
ou do casaco dele, mesmo que ele tenha descartado a maior parte?
ACUSADO: Farelo (...) ficou no bolso, eu tirei, eu dispensei tudo, mas ficou um
farelinho no bolso (...) não era maconha, não dava pra fechar nada (...)
JUIZ: O senhor tentou dispensar, mas ficou um farelo, é isso o que o senhor quer
dizer?
ACUSADO: Sim.
DPU: Se esse farelinho seria suficiente para ser consumido ou formar um cigarro
de maconha? Se pudesse esclarecer isso.
JUIZ: Ele já disse que não dava pra nada, um resíduo (...)”.
Após a citada Audiência, foram intimadas as Partes para a fase do art.
427 do Código de Processo Penal Militar, nada requerendo o Ministério Público
Militar nem a Defensoria Pública da União.
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
19/38
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em
Alegações Escritas, o Órgão Ministerial requereu “(...) a condenação do acusado
MATHEUS ROSA ARAUJO às penas dos artigos 290 e 202 do CPM, em concurso
material (art.79 do mesmo diploma legal) (...)”.
Já a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do Acusado
“(...) do crime do art. 290 do CPM, no tocante à substância apreendida fora do
aquartelamento, junto à Guarita do Portão das Armas (...)”, aduzindo “(...) não se
tratar de local sujeito à administração militar, não estando configurado crime
militar, à luz do art.9º, inciso II, alínea ‘b’, do Código Penal Militar (...)”, bem
como quanto “(...) aos farelos de maconha apreendidos no bolso da calça, ante a
configuração de crime impossível (art. 32 do CPM), com base no art.439, alínea
‘b’, do Código de Processo Penal Militar (...)”.
Subsidiariamente, o Órgão defensivo pugnou pela absolvição “(...) dos
crimes acima, em razão da ausência de dolo em sua conduta, não constituindo o
fato infração penal, nos termos do art. 439, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal
Militar (...)” ou, ainda, a absolvição “(...) em virtude do reconhecimento do
princípio da insignificância, o que afasta a tipicidade material da conduta,
excluindo o crime, também com base no art.439, alínea ‘b’, do Código de Processo
Penal Militar (...)”.
Por fim, requereu a absolvição do Réu “(...) do crime do art. 202 do
Código Penal Militar, face à atipicidade da conduta, uma vez que não se apresentou
ao serviço embriagado, forte no art. 439, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal
Militar.”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 19 de setembro de 2022, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM decidiu
julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para:
“(...) 1. por unanimidade, ABSOLVER o acusado MATHEUS ROSA ARAÚJO da
acusação de prática do crime do art. 290 do CPM, em relação aos vestígios de
droga encontrados no bolso da calça guardada em seu armário, fulcro no art. 439,
alínea b, do CPPM, c/c art. 32 do CPM, ou art. 439, alínea e, do CPPM;
2. por maioria (4 x 1 - vencida a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar),
CONDENAR o acusado MATHEUS ROSA ARAÚJO pela prática do crime do art.
290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em relação à porção de droga
encontrada próximo à guarita do Portão das Armas;
3. por unanimidade, CONDENAR o acusado MATHEUS ROSA ARAÚJO pela
prática do crime do art. 202 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, por se
apresentar embriagado ao serviço (...)”.
Acrescentou-se, ainda, que:
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
20/38
“(...) Estabelece-se o regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena (art.
33, § 2º, alínea “c”, do CP), devendo ser detraído o período em que o réu
permaneceu preso.
Concede-se ao réu o benefício da suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 02 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, c/c art. 606 do CPPM,
mediante a aceitação das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se
a alínea "a", mais o comparecimento trimestral na sede deste Juízo, ou em outro
Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso.
Por fim, concede-se ao réu o direito de apelar em liberdade, conforme previsto no
art. 527 do CPPM, pois assim respondeu ao processo, não havendo motivos para a
decretação da preventiva.”.
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU no dia 9 de outubro de 2022,
tendo sido intimados a Defesa Pública e o Ministério Público Militar em 20 de
outubro de 2022.
Em 25 de outubro de 2022, o Parquet Castrense manifestou-se dando
conta de que “(...) O MPM deixa de recorrer vez que o seu pedido de condenação
pelos dois crimes foi plenamente atendido.”. Nesse mesmo dia, o Órgão de Defesa,
por sua vez, interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação, o qual foi
recebido pelo Juízo a quo em 3 de novembro de 2022.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União submeteu “(...) à
apreciação desse Egrégio Tribunal Superior os mesmos argumentos deduzidos nas
alegações finais escritas (ev. 88), os quais, a fim de evitar tautologia, abaixo
reproduzimos (...)”, requerendo o provimento do presente Recurso para os fins de o
Acusado:
“(...) a) ser absolvido do crime do art. 290 do CPM, no tocante à substância
apreendida fora do aquartelamento, junto à Guarita do Portão das Armas, por não
se tratar de local sujeito à administração militar, não estando configurado crime
militar, à luz do art. 9º, inciso II, alínea ‘b’, do Código Penal Militar;
b) subsidiariamente, ser absolvido do crime acima, em razão da ausência de dolo
em sua conduta, não constituindo o fato infração penal, nos termos do art. 439,
alínea ‘b’, do Código de Processo Penal Militar;
c) ser absolvido, em virtude do reconhecimento do princípio da insignificância, o
que afasta a tipicidade material da conduta, excluindo o crime, também com base
no art. 439, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal Militar;
d) ser absolvido do crime do art.202 do Código Penal Militar, face à atipicidade da
conduta, uma vez que não se apresentou ao serviço embriagado, forte no art. 439,
alínea ‘b’, do Código de Processo Penal Militar (...)”.
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
21/38
O Parquet das Armas, por outro lado, refutou os argumentos defensivos, pugnando
pelo “(...) IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO interposta pela defesa do ex-Soldado
do Exército Matheus Rosa Araújo, com a consequente manutenção da sentença
condenatória. (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice -
Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se
pelo “(...) conhecimento e desprovimento do presente Recurso de Apelação, para
que seja mantida a condenação do ex-Soldado do Exército Matheus Rosa de Araújo
(...)”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o
Recurso merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que
“(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas
pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº
2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal
de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados
(que não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
22/38
Corpus nº71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo
sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FEITO
Considerando que a Defesa Pública requereu a reforma da Sentença
condenatória de primeiro grau “(...) no tocante à substância apreendida fora do
aquartelamento, junto à Guarita do Portão das Armas, por não se tratar de local
sujeito à administração militar, não estando configurado crime militar (...)”, bem
como que o tema conduz à possibilidade de reconhecimento da incompetência desta
Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, portanto,
matéria prejudicial ao mérito, aprecio os argumentos defensivos em sede de
preliminar, na forma do art. 81 do Regimento Interno desta Corte, e nesse contexto,
falece razão ao Órgão de Defesa, pois, a toda evidência, os autos demonstram que o
local onde foi apreendida a porção da substância entorpecente é área sujeita à
administração militar, o que, por via de consequência, atrai a competência da Justiça
Militar da União.
É bem verdade que o Acusado declarou que “(...) Eu fui preso por ter
fumado maconha e ter jogado ela fora do Quartel (...)” e que “(...) Eu desci do uber
e dispensei na calçada (...)”.
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
23/38
Todavia, conforme ressai do Termo de Apreensão de Substância
Entorpecente acostado aos autos, a “(...) pequena porção de material vegetal seco,
de coloração castanho esverdeada (...)” foi apreendida “(...) na entrada da
Unidade, junto a Guarita do Portão das Armas (...)”. Além disso, as fotos e o croqui
da Unidade comprovam que o local onde a droga foi encontrada era área sob
jurisdição militar, mormente porque se encontrava ao lado da guarita da
Organização Militar, numa posição na qual existe um recuo em relação à calçada.
Portanto, ainda que o Réu não tenha ingressado no aquartelamento,
manteve a posse da substância em área que, mesmo adjacente, está sujeita à
administração militar.
Vale salientar que a matéria competencial já foi, inclusive, analisada
pelo Juízo a quo por ocasião da apresentação das Alegações Escritas pela Defensoria
Pública da União, sendo certo que a Sentença de primeiro grau refutou os
argumentos defensivos, reconhecendo que o local onde a substância foi apreendida
era área sujeita à administração militar, o que configura, em tese, o crime previsto no
art. 290 do Código Penal Militar, sendo manifesta a competência desta Justiça
Militar da União para o processamento e o julgamento do feito.
Nesse contexto, considerada a dicção do art. 124 da Constituição
Federal, segundo o qual à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos no Estatuto Repressivo Castrense, e sendo o delito tipificado no
art. 290 do referido Diploma normativo caracterizado pela elementar “(...) em local
sujeito à administração militar (...)”, inegável a competência desta Justiça
Especializada, não sendo possível acolher a irresignação defensiva.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria
Pública da União.
MÉRITO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 9 de
outubro de 2022, na parte em que o Órgão Julgador de primeiro grau condenou o ex-
Sd Ex MATHEUS ROSA ARAÚJO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 290 do Código Penal Militar, em relação à porção de droga encontrada
próximo à guarita do Portão das Armas e à pena de 6 (seis) meses de detenção como
incurso no art. 202 do Estatuto Repressivo Castrense, devendo ser detraído o
período em que o Réu permaneceu preso, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
24/38
Tratando-se de condenação por delitos distintos, passa-se à análise
individualizada das condutas.
1) Art. 290 do Código Penal Militar:
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União submeteu “(...) à
apreciação desse Egrégio Tribunal Superior os mesmos argumentos deduzidos nas
alegações finais escritas (ev. 88), os quais, a fim de evitar tautologia, abaixo
reproduzimos (...)”, requerendo o provimento do presente Recurso para os fins de o
Acusado:
“(...) a) ser absolvido do crime do art.290 do CPM, no tocante à substância
apreendida fora do aquartelamento, junto à Guarita do Portão das Armas, por não
se tratar de local sujeito à administração militar, não estando configurado crime
militar, à luz do art.9º, inciso II, alínea ‘b’, do Código Penal Militar;
b) subsidiariamente, ser absolvido do crime acima, em razão da ausência de dolo
em sua conduta, não constituindo o fato infração penal, nos termos do art.439,
alínea ‘b’, do Código de Processo Penal Militar;
c) ser absolvido, em virtude do reconhecimento do princípio da insignificância, o
que afasta a tipicidade material da conduta, excluindo o crime, também com base
no art.439, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal Militar (...)”.
Não assiste razão à Defesa, uma vez que comprovadas a autoria e
materialidade delitivas, bem como a culpabilidade na conduta do Acusado.
Quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa em seu
depoimento colhido em Juízo, ao declarar que:
“(...) JUIZ: O senhor confessa então a infração, porém alega que foi fora do
quartel que se encontrava a droga, inclusive que fumou fora do Quartel?
ACUSADO: Sim, senhor (...)”.
Ainda que ele tenha ressalvado em seu depoimento ter fumado a
maconha fora da Unidade, os documentos constantes dos autos evidenciam que o
local onde deixou a droga, indicado por ele próprio, inclusive, era local sujeito à
administração militar.
As provas testemunhais colhidas em Juízo confirmaram que o Acusado
trazia consigo a substância entorpecente periciada em local sujeito à administração
militar. Nesses termos, revelam-se oportunos os seguintes depoimentos:
1) 3º Sgt Ex Daniel Almeida da Silva, que afirmou:
“(...) JUÍZA: E ele falou que jogou a substância na frente do Quartel?
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
25/38
TESTEMUNHA: Isso. Depois que a gente falou com ele na sala, a gente passou no
S2, e passou pro Capitão, Comandante do Esquadrão. Quando a gente tava indo
fazer a revista de armários, no armário dele, tava só eu e ele, daí eu perguntei pra
ele se ele tinha mais alguma droga dentro do armário, aí ele falou “ah não
sargento, a droga que eu tinha eu deixei ali na frente da guarda”. Daí eu perguntei
pra ele se ele poderia mostrar onde tinha deixado, se tava ali na frente ainda, aí a
gente foi ali e pegou. Tava enrolado num pedacinho de papel.
(...)
JUÍZA: E como é que tava a droga? Tava jogada no meio da rua, tava escondida
em algum lugar?
TESTEMUNHA: (...) tava num cantinho bem embaixo da guarita. Tava enrolada
dentro de um papel.
MPM: Que local era esse em que estava o papel com a droga?
TESTEMUNHA: Bem na entrada da guarda, na guarita (...)” (Grifos nossos);
2) Ten Ex Davi Nascimento Rodrigues de Brito, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) eu gostaria que o senhor me relatasse com as suas palavras o que
o senhor presenciou desse fato.
TESTEMUNHA: (...) Aí conversando com ele, depois que ele tinha assumido, fui
levar aos meus superiores a situação, enquanto isso os sargentos iam verificar o
armário dele pra ver se ele tinha alguma coisa no armário. E o Sgt Daniel estava
acompanhando ele, e aí o Sgt Daniel conversando com ele, ele assumiu pro Sgt
Daniel que ele estava de posse da droga, que tinha jogado no Corpo da Guarda, na
entrada ali do Regimento. Aí eles foram até lá, ele pegou a droga, um papel que
tava enrolado com a droga (...)
JUÍZA: Então o senhor presenciou o momento em que ele admitiu que ele tinha
usado droga e que ele tinha deixado no portão da guarda o restante da droga?
TESTEMUNHA: Não. Eu presenciei o momento que ele assumiu que tinha usado
droga, mas o momento em que ele falou que tinha deixado no portão da guarda eu
não estava presente. Ele falou para o Sgt Daniel, o que estava com ele.
JUÍZA: Então foi o Sgt Daniel que foi buscar a droga lá no portão da guarda com
ele?
TESTEMUNHA: Isso.
JUÍZA: E depois eles entregaram essa droga pro senhor?
TESTEMUNHA: Eles levaram até mim pra mostrar, mas eu não fiquei de posse da
droga não (...)” (Grifos nossos).
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
26/38
Acerca da materialidade, o Laudo de Perícia Criminal nº 1236/2021 -
SETEC/SR/PF/RS, de 9 de setembro de 2021, elaborado por 1 (uma) perita criminal
federal do Setor Técnico Científico da Superintendência Regional de Polícia
Federal, assim descreveu o material apreendido:
“(...) a Perita recebeu para exame três sacos plásticos transparentes, ambos
lacrados com lacres de cor amarela, contendo os materiais descritos na Tabela 01 e
ilustrado nas Figuras 01 a 04.
Tabela 01: Descrição dos materiais recebidos para exames.
Item
Nº
do
Lacre
Descrição do Material
01
0000500
Um pedaço de papel branco
contendo
material
vegetal
prensado
e
seco
(folhas,
galhos, sementes) com massa
liquida de 0,34g (trinta e
quatro centigramas);
02
0003294
Uma calça de moletom de cor
cinza
escuro,
da
marca
"Adidas", contendo resquícios
de material vegetal nos bolsos
esquerdo e traseiro;
03
0003295
Um pacote com papéis para
enrolar cigarro artesanal de
coloração bege, da marca
"Brown
Smoking",
com
conteúdo nominal de 33 (trinta
e três) folhas;
(...)”.
Diante disso, a Perita Criminal Federal concluiu que:
“(...) os materiais vegetais submetidos a exame (itens 01 e 02 da Tabela 01),
correspondem a Cannabis sativa L. (popularmente conhecida por maconha), em
face das suas características e da identificação de compostos canabinóides, entre
eles, o Delta-9-Tetrahidrocannabinol (THC) (...)” (Grifo nosso).
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
27/38
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral. v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável
a reprovabilidade da conduta de quem traz consigo substância entorpecente em lugar
sujeito à administração militar.
Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de
sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em
circunstâncias como as descritas nos autos, colocam-se em risco a integridade do
Acusado e a de terceiros. Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial
consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto
probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do
Código Penal Militar, mais especificamente à figura nuclear “trazer consigo”, que
significa “(...) transportar junto ao corpo (...)” (Guilherme de Souza Nucci. Código
Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro. 3ª ed. Forense. 2019. p. 468), não
socorrendo ao Réu quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Além disso, considerando que a matéria competencial foi tratada na
preliminar prejudicial de mérito, em que ficou comprovado que a substância
entorpecente pertencente ao Réu foi encontrada em local sujeito à administração
militar, resta afastado o reconhecimento da atipicidade da conduta, conforme
requerido pela Defesa.
Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto
ao Acusado.
Passo à análise das teses defensivas remanescentes, a primeira das
quais relativa à aplicação do Princípio da Insignificância, sob o argumento segundo
o qual:
“(...) Levando-se em consideração a ínfima quantidade de entorpecente apreendida
(0,34 g), o julgamento do presente caso não pode deixar de analisar a real extensão
da ofensa produzida por MATHEUS contra o bem jurídico tutelado pelo artigo 290
do Código Penal Militar, para além do mero enquadramento formal da conduta ao
descrito no aludido tipo penal.
Cabe dizer que a conduta do acusado foi inexpressiva, ou seja, foi materialmente
irrelevante diante do bem jurídico que se pretende proteger, qual seja, a saúde
coletiva no aquartelamento. Não houve sequer perigo concreto de dano, sobretudo
porque o réu sequer fez uso da substância, o que poderia colocar em risco a
integridade física de outros soldados, em virtude do uso de armas.
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
28/38
Ora, o que podemos inferir do processo é que, nas circunstâncias em que foi
narrado nos autos, o presente delito mostra-se irrelevante sob o ângulo penal (...)”.
Extrai-se da argumentação que a pretensão defensiva encontra-se
circunscrita à aplicação do Princípio da Insignificância em razão da pequena
quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do Acusado.
Todavia, o Princípio da Insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da
conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido
de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada” (Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ:
01/02/2011).
No contexto da conduta descrita nos presentes autos, as condições
objetivas citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos Princípios
da hierarquia e da disciplina militares. A posse ou o uso de substância entorpecente
em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além de
absolutamente reprovável possui elevado grau de ofensividade e periculosidade,
representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no
art. 290 do Código Penal Militar.
Conforme salientam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. São Paulo. 2012. p. 85), para
quem:
“(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal
Militar. Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação
mais acurada, que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela
norma penal, mas também outros bens jurídicos ligados às instituições militares,
que podem estar evidentes ou velados na norma penal militar, a exemplo da
hierarquia, da disciplina, da autoridade, enfim, de elementos que possam constituir
a regularidade das forças armadas (...)”.
In casu, o Órgão defensivo escudou seus argumentos no Habeas
Corpus nº 107.638, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia (DJ: 29/09/2011),
aduzindo que existe uma “(...) tendência de mudança no entendimento da Suprema
Corte (...) na qual se reconheceu a aplicação do princípio da insignificância na
esfera militar, desde que não atingidos os valores da hierarquia e da disciplina
(...)”.
Entretanto, verifica-se que no julgado supracitado a Excelsa Corte
entendeu pela aplicação do Princípio da Insignificância no tocante à regra contida no
artigo 240, § 1º, segunda parte, do Código Penal Militar, o qual trata do crime de
furto, em nada se assemelhando com o caso vertente.
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
29/38
Além disso, destaco que, em julgamento pelo Pleno, o Excelso
Pretório entendeu pela inaplicabilidade do referido Postulado no âmbito Castrense,
sendo oportuna a transcrição da lapidar ementa da lavra do eminente Ministro
Carlos Ayres Britto (Habeas Corpus nº 103.684/DF, DJe: 12/04/2011):
“(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é
de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância
entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar (...) A
tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie
de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador
(...)” (Grifo nosso).
Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000900-36.2021.7.00.0000 (DJe: 29/06/2022)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR PARA JULGAR CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE A CRIMES
MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL.
(...)
2. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes
em local sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não
se misturam com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os
valores éticos das Forças Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um
número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias
entorpecentes na hierarquia e na disciplina militares.
3. É Inaplicável o Princípio da Bagatela Imprópria aos delitos de posse de
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, por comprometer a
segurança e a integridade física dos membros das Forças Armadas.
(...)
Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Decisão por unanimidade. Recurso
conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
30/38
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo
descrito no art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de
resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância
entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que
o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a
necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de
lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
Em consequência, a conduta em análise apresenta relevância penal
quando se constata que a posse ou o uso de substância entorpecente em local sujeito
à Administração Militar representa efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma
penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar, afastando, por via de
consequência, a aplicação do referido Postulado da Insignificância.
Além disso, ainda que a quantidade em posse do Acusado fosse
considerada ínfima, ainda assim não seria cabível a aplicação do Princípio da
Insignificância, visto que, conforme os fundamentos acima expendidos, “(...) É
inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em
local sujeito à Administração Militar, por comprometer a segurança e a integridade
física dos membros das Forças Armadas (...)” (Apelação nº 7000183-
24.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira. DJe: 31/05/2021).
Nesse contexto, laborou com precisão o Douto Magistrado de primeiro
grau ao impor a condenação do Acusado, fundamentando o decisum nos seguintes
termos:
“(...) Em relação à porção de maconha apreendida ao lado da guarita do Portão
das Armas, embora o acusado tenha afirmado que dispensou a droga na calçada,
fora do quartel, as fotos e o croqui juntados no APF comprovam que o local onde a
droga foi localizada é área sob administração militar, visto tratar-se de recuo em
relação à calçada (APF - evento 43, doc. 2).
Ademais, o acusado tinha a intenção de entrar na OM com a droga – caso
contrário, não a teria levado até a entrada do quartel – somente tendo dispensado a
substância para evitar o flagrante no momento da revista.
Nesse contexto, os elementos apontados indicam com segurança a conduta
consciente do acusado em trazer consigo a droga para local sujeito à
administração militar, não havendo falar em atipicidade por ausência de dolo.
O crime previsto no art. 290 do CPM é de perigo abstrato, ou seja, há uma
probabilidade de dano, que, no entanto, não precisa ocorrer para a consumação do
delito, pois a intenção do legislador é punir o agente antes que sua conduta venha,
efetivamente, a causar lesão ao bem juridicamente protegido. Não há, portanto,
necessidade de que o perigo de lesão seja concreto, pois, “baseado em dados
empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam
consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. Há, pois, uma presunção de que a
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
31/38
prática de determinada conduta representa um risco ao bem jurídico, sendo
desnecessária, portanto, a comprovação no caso concreto de que a conduta do
agente tenha efetivamente produzido a situação de perigo que o tipo penal visa
evitar” (BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Legislação Criminal Especial
Comentada. Jus Podivm, 2014, p. 690).
No que tange ao princípio da insignificância, importante destacar que, mesmo em
relação aos crimes comuns, o Superior Tribunal de Justiça vem afastando sua
aplicação aos delitos de drogas, seja o tráfico, pois “trata-se de crime de perigo
presumido ou abstrato, onde mesmo a pequena quantidade de droga revela risco
social relevante” (HC 195.985/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 18/06/2015), seja a posse para uso próprio,
pois, nesse caso, “o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é de perigo
abstrato e a pequena quantidade de droga é característica do próprio crime de
posse de entorpecentes para uso próprio” (HC 219.160/RS, Rel. Ministra MARILZA
MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA,
julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013).
É possível verificar, ainda, que nos julgados em que aquele Tribunal Superior
negou a aplicação do princípio da bagatela, a quantidade de droga era bem
inferior à apreendida nos presentes autos.
Se no âmbito dos crimes comuns a aplicação do princípio da insignificância vem
sendo limitada, na seara castrense, a jurisprudência predominante no Supremo
Tribunal Federal já afastou sua aplicação no caso de posse por militar de reduzida
quantidade de droga (0,1g de maconha) em local sujeito à administração militar,
em virtude da relação de especial sujeição existente, sendo inconciliáveis o uso de
drogas e o dever militar, ou seja, “a questão da posse de entorpecente por militar
em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se
conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de
que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar” (HC 103684, Relator(a): Min. AYRES BRITTO,
Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2010, DJe-070 DIVULG 12-04-2011 PUBLIC 13-
04-2011 EMENT VOL-02502-01 PP-00105).
Dessa forma, a conduta do acusado em trazer consigo maconha em local sujeito à
administração militar é típica, ilícita e culpável, não tendo a defesa comprovado
nenhuma causa excludente, e não sendo aplicável o princípio da insignificância
(...)”.
A propósito, evidencia-se na conduta do Acusado o elemento subjetivo
do tipo, ou seja, o dolo consistente “(...) na vontade livre e consciente de praticar
qualquer das condutas enunciadas pelo tipo (...)” (Marcelo Streifinger e Cícero
Robson Coimbra Neves. Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. 4ª ed. 2014. São
Paulo. p. 1.385). Afinal, ao compulsar detidamente o seu depoimento colhido em
Juízo, verifica-se que ele tinha pleno conhecimento de que portar droga em área
sujeita à administração militar era proibido.
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
32/38
Não por acaso, livrou-se da droga pouco antes de transpassar o portão
de entrada, mas, ainda assim, em área sob jurisdição militar, não merecendo reparo a
condenação.
Nesse contexto, em relação à pretensão defensiva de reconhecimento
da atipicidade da conduta em razão da ausência do dolo na conduta, melhor sorte
não assiste ao Réu, pois, a toda evidência, além de não desconhecer que o uso de
substância entorpecente no interior do Aquartelamento constitui crime, o material
apreendido, admitido por ele próprio, foi encontrado em área sujeita à administração
militar.
2) Art. 202 do Código Penal Militar:
Em suas Razões, o Órgão defensivo pugnou pela absolvição do Réu do
delito tipificado no art. 202 do Código Penal Militar com fulcro no artigo 439, alínea
“b”, do Código de Processo Penal, sob os argumentos segundo os quais:
“(...) Nada obstante, tal situação não é suficiente para a incidência do tipo penal
supracitado, que descreve a conduta de embriagar-se em serviço, ou apresentar-se
embriagado para prestá-lo, porquanto o termo embriagar-se refere-se à ingestão
excessiva de bebida alcoolica, e não ao consumo de substância entorpecente.
Ainda que se admitisse estar o réu embriagado, tal condição dependeria de
comprovação técnica, e não meramente testemunhal, mediante teste com etilômetro
ou bafômetro, o que não foi feito (...)”.
Melhor sorte não assiste à Defesa.
In casu, trata-se do delito encartado no art. 202 do Código Penal
comum, que assim dispõe:
“Embriaguez em serviço
Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado
para prestá-lo:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.” (Grifo no original).
Segundo escólio doutrinário de Guilherme de Souza Nucci (Código
Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2021. p. 293), “(...)
Embriagar-se significa intoxicar o próprio organismo com álcool ou substância de
efeito análogo, provocando a perda da consciência, quando completa, bem como a
alteração dos sentidos.” (Grifo nosso). Prossegue, ainda, aduzindo que:
“(...) A disciplina militar, objeto jurídico tutelado, não condiz com tal atitude de
desleixo e liberalidade. Especifica-se a situação temporal para isso: em serviço.
Não envolve a vida particular e privada do militar. A segunda conduta diz respeito
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
33/38
à apresentação do militar, para prestar serviço, em estado de embriaguez.”.
Por sua vez, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
(Manual de Direito Penal Militar. 5ª ed. São Paulo. Editora JusPodivm. 2021. p.
1.185), ao comentarem o delito em testilha, destacam que:
“(...) Outro ponto que merece ser investigado diz respeito à possibilidade de
embriaguez por outra substância que não o álcool, a exemplo de substância
entorpecentes como a cocaína e outras drogas ilícitas. A embriaguez (...) é um
estado físico e mental que, particularmente nas atividades cotidianas das
Instituições Militares, significa um risco extremado para a consecução dos
objetivos de casa Força, sendo irrelevantes ao tipo penal se provém esse estado do
álcool, da cocaína, enfim, de qualquer outra substância que a possa gerar. Por essa
razão, haverá delito se o militar, por exemplo, apresentar-se para o serviço sob
efeito de substância entorpecente (...)” (Grifos nossos).
Quanto à autoria e à materialidade delitivas, embora o Réu tenha
declarado que “(...) Não fumei dentro do Quartel. Eu fumei dentro de casa, da
minha casa (...) na noite anterior (...)”, o Acusado também confessou a prática
delituosa quando declarou em Juízo que se apresentou embriagado na Unidade
Militar, conforme se extrai do seguinte trecho de seu depoimento:
“(...) JUIZ: Tá. E aí? Chegou no Quartel...?
ACUSADO: Cheguei no Quartel distorcido. E aí eu fui interrogado porque que eu
tava daquele jeito (...) não tava muito bem. Eu tava ...
JUIZ: Chapado?
ACUSADO: Balado, chapado também.
(...)
JUIZ: E qual foi o motivo que o senhor fumou e foi pro Quartel distorcido?
ACUSADO: Porque eu tenho bastantes problemas familiares dentro de casa e por
achar um jeito de aliviar um pouco essa dor, eu fumava. Tanto que agora eu quero
me recuperar disso e tô fazendo tratamento no CAPES, e já me internei ainda
depois que eu fui expulso do Quartel, eu procurei tratamento (...)” (Grifos nossos).
As provas testemunhais colhidas em Juízo confirmaram o estado de
embriaguez do Réu no âmbito da Organização Militar, revelando-se oportunos os
seguintes depoimentos:
1) 3º Sgt Ex Winicius Ribeiro Jacques, que afirmou:
“(...) JUÍZA: Certo. E aí já na sala então do Pelotão, o que o Sd MATHEUS ROSA
ARAÚJO falou para os senhores? E o que foi perguntado para ele? (...)
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
34/38
TESTEMUNHA: A gente perguntou para ele se ele havia usado drogas, ele disse
que sim, que no dia anterior. Mas a gente desconfiou um pouco mais das
características dele. Ele apresentava uma certa sonolência, um raciocínio lento, e
aí com isso a gente decidiu fazer a revista no armário dele.
JUÍZA: O senhor já conhecia o Acusado antes desse fato?
TESTEMUNHA: (...) sim, ele era soldado no meu Pelotão.
JUÍZA: O senhor então conhecia ele em situação normal, sem estar drogado, e ele
estava muito diferente nesse dia?
TESTEMUNHA: Sim. Ele apresentava muita sonolência e muito raciocínio lento,
diferente de dias normais (...)” (Grifos nossos);
2) 3º Sgt Ex Daniel Almeida da Silva, que afirmou:
“(...) JUÍZA: Como que foi? Por que motivo o senhor desconfiou? O senhor
percebeu que ele estava agindo diferente?
TESTEMUNHA: Quando eu cheguei no Pelotão (...) um soldado do Pelotão falou
que o Sd ARAÚJO não tava (sic) normal. Tava (sic) mais lento para responder, foi
no momento que a gente chamou ele pro Pelotão. Aí assim que a gente chamou ele
pro Pelotão, a gente perguntou se ele tinha usado alguma coisa, ele já falou pra
gente que tinha usado. E na fala dele também tava mais lenta, ele tava demorando a
entender as coisas que a gente falava, não falava coisa com coisa.
(...)
JUÍZA: E durante essa entrevista lá na sala do Pelotão, o senhor percebeu alguma
diferença no comportamento dele em relação aos dias normais?
TESTEMUNHA: Sim, era bem nítido (...) a gente falava com ele, ele demorava pra
responder, às vezes a gente também falava e ele não respondia (...) não batiam as
coisas que ele estava dizendo. Ele tava assim bem lento na fala.
(...)
DPU: O senhor disse que ele confirmou que havia feito uso da droga. O senhor
recorda se ele disse se tinha feito uso na noite anterior?
TESTEMUNHA: Isso. Ele falou que usou na noite anterior. A gente até achou meio
estranho, porque ele tava muito... muito... dava pra ver que ele tinha usado. Se fosse
na noite anterior, ele não estaria tão lento, tão diferente. Mas ele falou pra nós (sic)
que tinha feito uso na noite anterior (...)” (Grifos nossos);
3) Ten Ex Davi Nascimento Rodrigues de Brito, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) eu gostaria que o senhor me relatasse com as suas palavras o que
o senhor presenciou desse fato.
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
35/38
TESTEMUNHA: (...) Aí a gente perguntou pra ele, aí ele assumiu que tinha fumado
maconha. Só que ele falou que tinha fumado na noite anterior. Mas o
comportamento dele não aparentava ter sido muitas horas antes. Ele estava assim
com falas completamente desconexas, tava falando coisas que pareciam impossíveis
de acontecer. E aí isso levava a acreditar que ele tinha fumado talvez minutos antes
da entrada em forma (...)
(...)
JUÍZA: E além das falas desconexas, você chegou a notar se ele tinha olho
avermelhado, se ele tinha algum odor de maconha?
TESTEMUNHA: Não, a gente não chegou a cheirar ele, mas o olho estava bem
mais baixo, mais fechado do que era no normal, e a velocidade dele pra falar, pra
se mover, de resposta, estava muito defasada (...)” (Grifos nossos);
4) Sd Ex Wesley Gustavo Antunes Bica, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) eu gostaria que o senhor me relatasse com as suas palavras o que
o senhor presenciou desse fato.
TESTEMUNHA: No dia, estava começando o expediente (...) aí tava todos os EV
trabalhando, ele tava meio devagar dos outros. Aí eu pedia pra ele varrer, ele
varria, depois ele parava, ficava meio devagar. Aí eu chamei ele pra conversar. Aí
perguntei pra ele o que que houve com ele, que que tinha acontecido (...) eu vi
também que ele estava com os olhos meio vermelhos, quando chamei pra conversar
(...) Aí perguntei pra ele que não pode mentir pro mais antigo porque senão pode
ser preso, aí comecei falar pra ele, aí ele me falou “ah, sim senhor, usei, tinha
usado ontem de noite, um dia antes de vir pro serviço” (...)
(...)
JUÍZA: O senhor pode repetir como é que o senhor percebeu como é que ele estava
alterado nesse dia?
TESTEMUNHA: É que nós estava (sic) meio atrasado pro evento que ia ter (...) aí
ele tava meio devagar, todos estavam trabalhando, fazendo o que tinha pra fazer, e
ele estava meio devagar. Aí eu pedia pra ele fazer, ele fazia, e do nada ele parava de
novo. Ficava olhando pra vassoura assim, meio que viajando sozinho (...)
MPM: O senhor chegou a sentir algum cheiro ou aparência nos olhos assim?
TESTEMUNHA: Cheiro, negativo. Mas aparência nos olhos, sim, tava meio
vermelho, parecia que tava bem cansado mesmo (...)” (Grifos nossos).
Nesse ponto, é oportuno ressaltar o escólio de Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcello Streifinger (ob. cit., p. 1.185), para quem:
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
36/38
“(...) Questão interessante cinge-se à possibilidade de ocorrência do delito sem
laudo constatando a embriaguez, mas havendo forte conteúdo probatório
evidenciando o fato. A existência do laudo pericial é muito importante, porém não é
imprescindível para o reconhecimento do delito nos casos em que, por exemplo,
seja impossível a constatação da embriaguez por profissional habilitado. Os juízes,
calcados nas provas produzidas no bojo do processo, poderão chegar à conclusão
da embriaguez, já que o juiz, como se sabe, é o perito dos peritos (peritus
peritorum) (...)”.
Portanto, a despeito dos argumentos defensivos no sentido de que seria
necessária a “(...) comprovação técnica, e não meramente testemunhal, mediante
teste com etilômetro ou bafômetro, o que não foi feito (...)”, é consabido que, na
esteira da reiterada Jurisprudência desta Corte Castrense, “(...) o laudo pericial não
é essencial quando se verificam outros meios para se atestar o estado de
embriaguez (...)” (Apelação nº 7000435-61.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten
Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira. DJe: 08/06/2021).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral. v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável
a reprovabilidade da conduta de quem se apresenta embriagado para prestar o
serviço em lugar sujeito à administração militar.
Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de
sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em
circunstâncias como as descritas nos autos, colocam-se em risco a integridade do
Acusado e a de terceiros. Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial
consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Nesses termos, não merece reparo a Sentença hostilizada, que assim
fundamentou a condenação imposta ao Réu:
“(...) Quanto ao crime do art. 202 do CPM, a doutrina especializada majoritária
ensina que a embriaguez pode ser causada pelo álcool ou por qualquer substância
com efeitos análogos a ele. Outrossim, não há necessidade de que o militar esteja
de serviço, basta que se apresente ao serviço (atividade profissional do militar, ou
seja, expediente normal) embriagado ou com sinais de embriaguez. Por fim, a
comprovação da condição de embriaguez pode ser feita por meios técnicos ou por
testemunhas.
No caso dos autos, as testemunhas foram unânimes em relatar que o acusado estava
com os olhos vermelhos, a fala lenta e desconexa e que, questionado, ele admitiu ter
feito uso de maconha. Dessa forma, está suficientemente comprovada a ocorrência
do delito, na modalidade de se apresentar embriagado ao serviço.
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
37/38
Pelo exposto, a conduta do réu encontra subsunção objetiva e subjetiva na hipótese
normativa do art. 202 do CPM (...)”.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) 9. Igualmente sem razão a alegação defensiva de ausência do dolo, ao
argumento de que a droga havia sido descartada pelo acusado antes de ingressar
na OM, pois, como visto anteriormente, o acusado dispensou a maconha quando já
se encontrava em área sob administração militar, ou seja, a simples alegação de
esquecimento da droga em sua posse não é hábil para tornar o fato atípico por
ausência de dolo, sobretudo quando à luz das provas coligidas aos autos, concluiu-
se que o ora apelante levou para dentro de área sob administração militar a
substância entorpecente, quando teve a fracassada tentativa de esquivar-se da
prática da conduta delitiva, livrando-se do entorpecente.
(...)
12. De outro lado, também não deve prosperar o pedido de aplicação do princípio
da insignificância, tendo em vista a especialidade da Justiça Militar, com
regramentos próprios e diversos da justiça penal comum, conforme remansosa
jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal e desse Superior Tribunal
Militar, o qual assim já decidiu (...)
13. Verifica-se, portanto, que se trata de conduta que se amolda a todas as
elementares do crime de posse de entorpecente (art. 290, caput, do CPM), o qual,
como é de notório saber, é um crime de perigo abstrato, para o qual não há
necessidade de demonstração de resultado naturalístico, havendo lesão aos bens
jurídicos tutelados (saúde pública e aos princípios da hierarquia e da disciplina)
pela simples prática da conduta delitiva.
14. N’outro caminhar, temos que, em relação a condenação do ex-Soldado Araújo
pelo delito de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM), mais uma vez falta razão
ao apelo defensivo, pois a embriaguez pode, sim, ser causada por substâncias de
efeitos análogos, justamente como se afigura o caso em tela (uso de maconha),
sendo certo que a Sentença condenatória bem rechaçou a tese defensiva, ora
repisada, de que o fato somente seria típico caso o apelante tivesse feito a ingestão
excessiva de bebida alcoólica, pois, (...) Quanto ao crime do art. 202 do CPM, a
doutrina especializada majoritária ensina que a embriaguez pode ser causada pelo
álcool ou por qualquer substância com efeitos análogos a ele. Outrossim, não há
necessidade de que o militar esteja de serviço, basta que se apresente ao serviço
(atividade profissional do militar, ou seja, expediente normal) embriagado ou com
sinais de embriaguez. Por fim, a comprovação da condição de embriaguez pode ser
feita por meios técnicos ou por testemunhas. (Sentença, evento 117 da APM,
destaquei parcelas)
(...)
16. Em relação à alegação de que a embriaguez dependeria de comprovação
técnica, temos que igualmente não assiste razão ao apelante, tendo em vista que,
em casos tais, a prova testemunhal pode suprir a prova pericial, sendo certo que os
militares foram harmônicos e uníssonos em afirmar a presença de sinais de
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001353361 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
38/38
embriaguez no então Soldado Araújo, como reconhecido na Sentença condenatória:
(...) No caso dos autos, as testemunhas foram unânimes em relatar que o acusado
estava com os olhos vermelhos, a fala lenta e desconexa e que, questionado, ele
admitiu ter feito uso de maconha. Dessa forma, está suficientemente comprovada a
ocorrência do delito, na modalidade de se apresentar embriagado ao serviço (...).
(Sentença, evento 117 da APM, destaquei parcela) (...)” (Grifos no original).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353361v2 e
do código CRC 62c4cbf0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 7/8/2023, às 16:27:57
7000021-58.2023.7.00.0000
40001353361 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001352815 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b937...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000021-58.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MATHEUS ROSA ARAUJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para o
processamento e o julgamento do feito, suscitada pela Defensoria Pública da União,
nos termos do Voto proferido pelo Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO.
No mérito, contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte,
votei para conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública da União para, mantida a condenação à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, absolver o ex-Soldado do Exército
MATHEUS ROSA ARAÚJO do crime previsto no art. 202 do CPM, com fulcro no
art. 439, alínea "e", do CPPM, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 9 de outubro de 2022, que absolveu o ex-
Soldado MATHEUS ROSA ARAÚJO do crime previsto no art. 290 do CPM, em
relação aos vestígios de droga encontrados no bolso da calça guardada em seu
armário, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, c/c art. 32 do CPM, ou no
art. 439, alínea “e”, do CPPM; bem como condenou-o à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, em relação à porção de droga
encontrada próximo à guarita do Portão das Armas, e à pena de 6 (seis) meses de
detenção, como incurso no art. 202 do CPM, devendo ser detraído o período em que
o Réu permaneceu preso, com o direito de apelar em liberdade, o regime prisional
inicialmente aberto e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, a DPU requereu a absolvição do Apelante do crime
previsto no art. 290 do CPM, no tocante à substância apreendida no aquartelamento,
junto à Guarita do Portão das Armas, por considerar não se tratar de local sujeito à
administração militar, não estando configurado o crime militar, à luz do art. 9º,
inciso II, alínea ‘b’, do Código Penal Militar e, subsidiariamente, a absolvição em
razão da ausência de dolo em sua conduta, não constituindo o fato infração penal,
nos termos do art. 439, alínea ‘b’, do CPPM.
7000021-58.2023.7.00.0000
40001352815 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001352815 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b937...
2/18
Pugnou ainda, pela absolvição do Apelante, também com fulcro no
art. 439, alínea ‘b’, do CPPM, em virtude do reconhecimento do Princípio da
Insignificância, por ser ínfima a quantidade de droga apreendida em poder do
Acusado e por ausência de perigo efetivo de lesão.
Por fim, requereu a absolvição do crime capitulado no art. 202 do
CPM, considerando a atipicidade da conduta, sustentando que o Réu não se
apresentou ao serviço embriagado, com fulcro no art. 439, alínea ‘b’, do CPPM
(evento 1, RAZAPELCRIM2).
Apontam os autos, em síntese, que no dia 8 de setembro de 2021, por
volta das 8 horas, dentro do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, em Porto
Alegre/RS, o ex-Soldado MATHEUS ROSA ARAÚJO apresentou comportamento
estranho no momento em que estava retirando a falta em seu Pelotão. Ele foi
confrontado por seu companheiro e, posteriormente, admitiu para seus superiores ter
usado uma substância entorpecente.
Reportam os autos que, durante revista em seu armário, foi encontrado
papel seda, usado para enrolar cigarros, bem como vestígios da substância em seu
bolso esquerdo. Além disso, ele foi flagrado com maconha e em estado de
embriaguez, causada pela substância entorpecente, quando entrou para exercer sua
atividade profissional.
Cumpre evidenciar, quanto à preservação da cadeia de custódia, que o
material foi devidamente apreendido no instante do flagrante, na presença do
Acusado ex-Soldado MATHEUS ROSA ARAÚJO, do Primeiro-Tenente DAVI
NASCIMENTO RODRIGUES DE BRITO, autoridade militar, do Terceiro-Sargento
DANIEL ALMEIDA DA SILVA e do Terceiro-Sargento WINICIUS RIBEIRO
JACQUES.
Além disso, verificou-se que o material apreendido foi encaminhado
imediatamente após a ocorrência, no mesmo dia, por meio do Ofício nº 234-
Sect/3º RCG (URGENTÍSSIMO), do 3º Regimento de Cavalaria de Guradas, datado
de 8 de setembro de 2021, ao Delegado de Polícia Federal de Porto Alegre,
solicitando a realização dos Exames Periciais Preliminar e Definitivo da substância,
os quais foram realizados no dia seguinte, 9 de setembro de 2021, sem qualquer
incongruência na especificação do material apreendido.
É importante ressaltar que os documentos comprovando a realização
do Exame Pericial Definitivo, no dia seguinte ao da ocorrência, foram devidamente
anexados aos autos do Auto de Prisão em Flagrante. Isso evidencia que o material
apreendido foi periciado de acordo com a descrição contida nos documentos abaixo
relacionados, assegurando a preservação da cadeia de custódia e a integridade das
provas.
7000021-58.2023.7.00.0000
40001352815 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001352815 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b937...
3/18
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (INQUIRIÇÕES)
“(...) CONDUTOR-PRIMEIRA TESTEMUNHA, 3º Sgt WINICIUS RIBEIRO
JACQUES (...), Por volta das 08:00hs, por ocasião da tiragem de falta do pelotão
para o início do expediente foi observado que o SD EV MATHEUS ROSA ARAÚJO
não se apresentava dentro da normalidade, foi chamado para uma conversa em
particular na sala do Pelotão em que ele informou que havia utilizado o
entorpecente maconha no dia anterior. Porém pelo seu comportamento de
responder vagarosamente, não se recordar bem de informações, sonolência e
confusão com suas palavras, dava indícios de ter utilizado algum entorpecente
próximo do horário do início do expediente (08:00 horas). Após a conversa com o
soldado, a situação foi levada à 2ª Seção do Regimento e ao Comandante de
Esquadrão do militar. Por volta das 10:00 horas participei da revista de armário do
soldado, onde encontrei a seda (papel para embalar cigarro) e restos de material
vegetal no bolso esquerdo de sua calça civil que o soldado usou para entrar no
Regimento (...)."
“(...) a SEGUNDA TESTEMUNHA, 3º Sargento DANIEL ALMEIDA DA SILVA, (...)
, presente a testemunha, 2° Sgt FABRÍCIO GARCIA LARA (...) por volta das
08:00hs na tiragem de falta do pelotão para início do expediente, foi observado que
o SD EV MATHEUS ROSA ARAÚJO se apresentava com comportamento estranho,
após isso o soldado foi chamado para a sala do pelotão para esclarecer o que
estava ocorrendo. O soldado quando perguntado se havia feito o uso de drogas
disse que sim, que havia usado na noite anterior. Foi perguntado ao soldado se ele
possuía droga no armário e ele disse que não, mas que havia jogado no portão da
guarda por ocasião de sua entrada no quartel. Solicitei que me levasse até o local
onde ele despejou a droga e assim foi feito, achamos o papel com entorpecente ao
lado da guarita do corpo da guarda. Após isso foi feita a revista de armário do
soldado, onde foi encontrado seda (material para enrolar cigarro) e restos da
substância no bolso esquerdo de sua calça (...)."
(processo 7000066-31.2021.7.03.0103/RS, evento 1, P_FLAGRANTE1, Fls.21/22).
AUTO DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
“(...) Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, nesta cidade
de Porto Alegre, na Sede do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, onde se
encontrava presente a Autoridade Militar o DAVI NASCIMENTO RODRIGUES DE
BRITO - 1° TEN, comigo Escrivão ao final declarada e assinada, na presença das
testemunhas o DANIEL ALMEIDA DA SILVA - 3º Sgt, WINICIUS RIBEIRO
JACQUES - 3º Sgt, lotados nesta OM, foi determinado pela Autoridade Policial a
apreensão do material a seguir descrito: ITEM 01 - pequena porção de material
vegetal seco, de coloração castanho esverdeada. O referido material foi apreendido
após ser descartado na entrada na Unidade, junto a Guarita do Portão das Armas,
pelo Sd EV MATHEUS ROSA ARAUJO, encontrada em flagrante. A substância está
devidamente lacrada conforme n° 0000500. Ato contínuo, foi realizada revista no
Armário do Militar, sendo encontrado um pacote de Sedas para Cigarro da marca
Smoking Brown, lacre n2 0003295, e uma calça de moletom com fragmentos
vegetais no bolso esquerdo, lacre n° 0003294 (...)"
(processo 7000066-31.2021.7.03.0103/RS, evento 1, P_FLAGRANTE1, Fl. 6).
CERTIDÃO
7000021-58.2023.7.00.0000
40001352815 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001352815 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b937...
4/18
"(...) Nesta data, o Sr. DAVI NASCIMENTO RODRIGUES DE BRITO — 1º TEN,
Presidente do Flagrante, junto com o condutor do flagrante e testemunha, o 3º Sgt,
DANIEL ALMEIDA DA SILVA e a testemunha de inquirição do auto, o 3º Sgt
WINICIUS RIBEIRO JACQUES, faz saber que foi encontrado o indiciado Sd EV
MATHEUS ROSA ARAUJO, transportando na entrada da guarda deste Regimento
substância alegada por este, ser entorpecente, com confissão expressa do mesmo
que é Cannabis Sativa, "maconha", o que em tese, materializa o crime em lugar
sujeito à administração militar, tipificado no Art. 290 do Código Penal Militar, as
10:00hs do dia 8 de setembro de 2021. Outrossim, o material foi encaminhado
conforme
OFÍCIO
N234-Sect/3º
RCG,
EB:
64672.004934/2021-23,
URGENTÍSSIMO, Porto Alegre, 8 de setembro de 2021, ao Delegado de Polícia
Federal, SÓLON RAMOS CARDOSO FILHO, sendo solicitado exame pericial
preliminar e exame pericial definitivo da referida substância (...)".
(processo 7000066-31.2021.7.03.0103/RS, evento 1, P_FLAGRANTE1, Fl. 17).
LAUDO PRELIMINAR E DEFINITIVO
I. MATERIAL
(...) a Perita recebeu para exame três sacos plásticos transparentes, ambos lacrados
com lacres de cor amarela, contendo os materiais descritos na Tabela 01 e ilustrado
nas Figuras 01 a 04.
Item
N° do Lacre
Descrição
do
Material
01
0000500
Um
pedaço
de
papel
branco
contendo
material
vegetal prensado e
seco
(folhas,
galhos,
sementes)
com massa liquida
de 0,34g (trinta e
quatro
centigramas);
02
0003294
Uma calça de moletom de cor cinza escuro, da marca "Adidas",
contendo resquícios
de material vegetal
nos bolsos esquerdo
e traseiro;
7000021-58.2023.7.00.0000
40001352815 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001352815 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b937...
5/18
03
0003295
Um
pacote
com
papéis para enrolar
cigarro
artesanal
de coloração bege,
da marca "Brown
Smoking",
com
conteúdo
nominal
de 33 (trinta e três)
folhas;
(...)
IV. RESULTADOS
As análises químicas realizadas nos materiais vegetais descritos na seção I deste
Laudo (itens 01 e 02 da Tabela 01), indicaram a presença da substância
psicotrópica Delta-9- Tetrahidrocannabinol (THC), a qual é o principio ativo da
planta Cannabis sativa Linneu, conhecida popularmente como "MACONHA".
V. CONCLUSÃO
As características dos materiais encaminhados são apresentadas na seção 1 deste
Laudo. Conforme exposto na seção 1V - RESULTADOS, os materiais vegetais
submetidos a exame (itens 01 e 02 da Tabela 01), correspondem a Cannabis sativa
L. (popularmente conhecida por maconha), em face das suas características e da
identificação de compostos canabinóides, entre eles, o Delta-9-
Tetrahidrocannabinol (THC).
(processo 7000066-31.2021.7.03.0103/RS, evento 1, P_FLAGRANTE2, Fls. 11/17)
Infere-se das provas colacionadas não haver indícios de que o material
encaminhado para exame pericial seja distinto do entorpecente trazido para OM
pelo Apelante.
Relativamente à análise da substância apreendida, o Laudo nº
1236/2021-SETEC/SR/PF/RS - Laudo de Pericial Criminal Federal (Química
Forense), de 9 de setembro de 2021 (Laudo Definitivo), elaborado no Setor Técnico-
Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Rio
Grande do Sul, protocolado no SEI sob o nº 08430.009168/2021-65, e registrado no
Sistema de Criminalística sob o nº 1155/2021- SETEC/SR/PF/RS, em 08 de
setembro
de
2021
(processo
7000066-31.2021.7.03.0103/RS,
evento
1,
P_FLAGRANTE2, Fls. 11/17), in verbis:
"(...)As análises químicas realizadas nos materiais vegetais descritos na seção I
deste Laudo (itens 01 e 02 da Tabela 01), indicaram a presença da substância
psicotrópica Delta-9- Tetrahidrocannabinol (THC), a qual é o principio ativo da
planta Cannabis sativa Linneu, conhecida popularmente como "MACONHA"
(...).
7000021-58.2023.7.00.0000
40001352815 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001352815 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b937...
6/18
O tetrahidrocanabinol está atualmente inserido na "Lista de Substâncias
Psicotrópicas" (Lista F2), de uso proscrito no Brasil, considerado capaz de causar
dependência física e/ou psíquica de acordo com a Portaria n° 344 da Secretaria de
Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, de 12 de maio de 1998, e com a
atualização vigente do seu Anexo I (Listas de substâncias entorpecentes,
psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial). A Cannabis saúva L.
(MACONHA) está inserida na -Lista de Plantas Proscritas que podem Originar
Sustâncias Entorpecentes e/ou Psicotrópicas" (Lista E) do Anexo I da supracitada
portaria.
(...)"
Como se constata, restou demonstrado que o material apreendido
com o Apelante trata-se de substância considerada ilícita, “maconha”, capaz de
causar dependência física ou psíquica.
Restando evidenciada a lisura da cadeia de custódia, a materialidade
referente a prática do crime militar de posse de entorpecente, resta, portanto,
plenamente demonstrada pelo Auto de Apreensão de Substancia Entorpecente,
Certidão de Apreensão de material entorpecente e o Laudo nº 1236/2021-
SETEC/SR/PF/RS - Laudo de Pericial Criminal Federal (Química Forense), de 9 de
setembro
de
2021
(processo
7000066-31.2021.7.03.0103/RS,
evento
1,
P_FLAGRANTE1, Fl. 6; P_FLAGRANTE1, Fl. 17; P_FLAGRANTE2, Fls. 11/17).
Durante seu interrogatório, o Réu admitiu ter chegado no quartel
alterado em razão do uso do entorpecente na noite anterior. Salientou ter esquecido a
substância no bolso do casaco, seguindo para o quartel. Negou ter levado consigo
a maconha para o interior do quartel, pois, antes de entrar, jogou-a na lateral da
guarita, tendo, posteriormente, acompanhado o Terceiro-Sargento DANIEL
ALMEIDA DA SILVA até o local para que o material fosse arrecadado.
Esclareceu que não estava de serviço no dia dos fatos. Pontuou que
nunca usou droga no interior do quartel e que o papel de seda encontrado em seu
armário estava lá apenas por ter optado em não descartá-lo.
Por fim, pontuou que a substância encontrada no bolso de sua calça foi
um "farelinho" que ficou da droga que dispensou, mas que ela não dava para ser
consumida (processo 7000008-91.2022.7.03.0103/RS, evento 68, INTERR2).
A testemunha Terceiro-Sargento WINICIUS RIBEIRO JACQUES,
ouvida em Juízo, relatou que foi o Soldado WESLEY GUSTAVO ANTUNES
BICA, militar mais antigo que o Réu, que, ao suspeitar da situação do Acusado,
indagou se ele havia fumado maconha, tendo obtido resposta afirmativa.
Esclareceu que ao tomar ciência dos fatos, chamou o Acusado, juntamente com
o Terceiro-Sargento DANIEL ALMEIDA DA SILVA e o Primeiro-Tenente DAVI
NASCIMENTO RODRIGUES DE BRITO, e tiveram uma conversa para apurar a
7000021-58.2023.7.00.0000
40001352815 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001352815 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b937...
7/18
situação. Asseverou que o Acusado confirmou que havia usado drogas no dia
anterior, mas como ele apresentava uma certa sonolência, um raciocínio
lento, decidiram fazer a revista no armário dele.
Informou que conhecia o Acusado e que, naquele dia, ele estava muito
diferente. Pontuou que não ouviu o Réu dizer que tinha dispensado a droga na frente
do quartel e que presenciou somente a revista do armário. Asseverou que foi o
Terceiro-Sargento DANIEL ALMEIDA DA SILVA quem acompanhou o Réu e
coletou a substância no Portão das Armas.
Afirmou ter visto a substância, semelhante a maconha, no fundo do
bolso da calça do Réu, mas que tratava-se de um "farelo" com cheiro forte (processo
7000008-91.2022.7.03.0103/RS, evento 29, VIDEO3).
Por sua vez, o Terceiro-Sargento DANIEL ALMEIDA DA SILVA,
ouvido em Juízo, confirmou ter desconfiado que o Acusado tinha usado drogas, pois
o Soldado WESLEY GUSTAVO ANTUNES BICA relatou que ele não estava
agindo normalmente, apresentando lentidão para conversar e responder. Informou
que, juntamente com o Primeiro-Tenente DAVI NASCIMENTO RODRIGUES DE
BRITO e o Terceiro-Sargento WINICIUS RIBEIRO JACQUES, chamaram o
Acusado para conversar e, ao perguntarem se ele se tinha usado alguma
substância, depararam-se com a fala lenta do Acusado, demorando para entender as
coisas que eram perguntadas e não falando "coisa com coisa". Esclareceu que
inicialmente perguntaram se ele tinha bebido. Após negar umas duas ou três vezes,
ele falou que tinha usado maconha.
Relatou que, após a conversa, eles passaram na 2ª Seção da OM e
informaram a ocorrência ao Comandante do Esquadrão e, em seguida, deslocaram-
se para realizar a revista no armário do Acusado. Enfatizou ter perguntado para o
Acusado se havia droga dentro do armário e ele respondeu: “ah não sargento, a
droga que eu tinha eu deixei ali na frente da guarda”, tendo pedido a ele para
mostrar o local. No lugar indicado, foi encontrada a droga, enrolada em um pedaço
de papel, no canto externo da guarita. Informou que após a apreensão da droga
localizada ao lado da guarita, o depoente e o Terceiro-Sargento WINICIUS
RIBEIRO JACQUES fizeram a revista no armário do Acusado e encontraram um
"farelinho" dentro do bolso da calça.
Por fim, confirmou que o Acusado admitiu ter feito uso da droga na
noite anterior, mas que a impressão é que ele tinha consumido o psicotrópico
recentemente, pois estava muito lento, diferente do normal (processo 7000008-
91.2022.7.03.0103/RS, evento 29, VIDEO4/VIDEO5).
7000021-58.2023.7.00.0000
40001352815 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001352815 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b937...
8/18
O Primeiro-Tenente DAVI NASCIMENTO RODRIGUES DE
BRITO relatou que, na tiragem de falta, percebeu que o Acusado estava ""meio
letárgico, mas nada que chamasse muito a atenção". Pontuou não ter
percebido odor de maconha vindo do Acusado e nem se seus olhos estavam
vermelhos, apenas notou que seus olhos estavam bem mais baixos, mais
fechados que o normal. Informou que o Terceiro-Sargento DANIEL ALMEIDA DA
SILVA
e
o
o
Terceiro-Sargento
WINICIUS
RIBEIRO
JACQUES,
posteriormente, relataram ao depoente que o Acusado apresentava um
comportamento estranho, com sinais de que estava bêbado ou drogado e que ele
havia dito para o Soldado WESLEY GUSTAVO ANTUNES BICA que tinha
fumado maconha.
Esclareceu que foram conversar com o Acusado, que assumiu que
tinha fumado maconha na noite anterior. Asseverou, contudo, que, devido ao
comportamento apresentado pelo Réu, parecia que o uso do psicotrópico tinha sido
recente, pois a fala dele era desconexa, dizendo coisas que pareciam impossíveis de
acontecer.
Informou que enquanto foi relatar os fatos aos superiores, o Terceiro-
Sargento DANIEL ALMEIDA DA SILVA e o Terceiro-Sargento WINICIUS
RIBEIRO JACQUES foram revistar o armário, tendo o Acusado, no trajeto do
alojamento, dito para o Terceiro-Sargento DANIEL ALMEIDA DA SILVA que tinha
jogado uma porção de maconha na entrada do Regimento, tendo levado o Graduado
ao local. Salientou que o o Terceiro-Sargento DANIEL ALMEIDA DA SILVA
encontrou a droga enrolada em um papel no canto externo da guarita. Enfatziou
que o Terceiro-Sargento WINICIUS RIBEIRO JACQUES, em revista de armário,
encontrou papel de seda e, no bolso da calça do Acusado, "uns restos de vegetais"
(processo 7000008-91.2022.7.03.0103/RS, evento 49, DEPOIM_TESTEMUNHA1)
O Soldado WESLEY GUSTAVO ANTUNES BICA relatou que, no dia
dos fatos, percebeu que o Acusado estava meio "devagar", tendo lhe perguntado se
tinha acontecido algo. Ato contínuo, vendo que seus olhos estavam vermelhos,
questionou-o se tinha bebido ou usado drogas e ele, após negar e ser admoestado
para não mentir, disse “ah, sim senhor, usei, tinha usado ontem de noite, um dia
antes de vir pro serviço”. Pontuou ter informado os fatos para seu superior (processo
7000008-91.2022.7.03.0103/RS, evento 49, DEPOIM_TESTEMUNHA2).
Desse modo, sobressaem dos autos provas induvidosas da autoria e da
materialidade quanto à posse do entorpecente.
A principal tese da Defesa é a de que a Guarita do Portão das Armas
não é local sujeito à administração militar, tendo, pois, a droga sido apreendida fora
do quartel.
7000021-58.2023.7.00.0000
40001352815 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001352815 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b937...
9/18
Assim, cabe verificar, in casu, se a substância foi apreendida fora ou
dentro do aquartelamento, ou seja, se em local sujeito ou não à administração
militar.
Conforme Oficio nº 42-Sect/3º RCG, 13 de setembro de 2021, do 3º
Regimento de Cavalaria de Guarda, foram juntadas aos autos fotografias
panorâmicas da área do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda e do local exato onde
foi encontrada a substância, com a delimitação da área militar, as quais
apontam, indene de dúvidas, que a substância foi apreendida dentro do
aquartelamento, ou seja, em local sujeito à administração militar (processo 7000066-
31.2021.7.03.0103/RS, evento 43, OFIC2).
Dessa forma, relativamente ao crime de introduzir substância
entorpecente em local sob administração militar, incabível acolher a pretensão
defensiva de absolvição por carência quanto à elementar do tipo.
Concernente à tese defensiva de atipicidade da conduta, ante a
ausência do dolo de introduzir substância entorpecente em local sob administração
militar, esta Corte já conta com reiterada jurisprudência respaldando que a mera
alegação de esquecimento acerca da posse da substância ilícita não é suficiente para
afastar o elemento subjetivo do tipo, de modo que o agente que guarda a substância
entorpecente no bolso, como se verifica in casu, assume o risco da prática do crime,
o que evidencia, ao menos, o dolo eventual, conforme demonstra o julgado a
seguir, in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
EM
ÁREA
CASTRENSE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO
ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TESES
DEFENSIVAS.
REJEIÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme
reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte
de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo
do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção
voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e
o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de
perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação.
3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os
serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança
pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena
quantidade de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a
tipicidade da ação delitiva, restando afastada por completo a incidência do
Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo
7000021-58.2023.7.00.0000
40001352815 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001352815 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
10/18
não provido. Decisão unânime. (STM - Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
05/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020).
De todo o arcabouço probatório, ficou claro que o Réu levou consigo a
droga para o interior da OM, pois dispensou a droga quando, na verdade, já estava
em área militar.
Quanto ao pedido de absolvição em razão de a conduta não constituir
infração penal (art. 439, alínea “b”, do CPPM), por configurar-se crime impossível,
com a aplicação dos Princípios da Insignificância, tese suscitadas sob a égide da
ínfima quantidade de droga, inicialmente, vale ressaltar que o simples fato de o
militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar substância entorpecente
em área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna
condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal,
independentemente de qual seja a intenção do agente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em
poder do Acusado - frisa-se - no ambiente Castrense, não é prerrogativa capaz de
ilidir a tipicidade da ação delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e
o consequente rigor de retidão, no qual estão inseridos os membros das Forças
Armadas, consoante disposto no art. 142 da Constituição Federal.
Certo é que, levando em conta a valoração de juízo diferenciada para
situações que requerem menor ou maior rigor, de acordo com a estrutura social em
que o agente está inserido, tem-se que o ambiente da caserna exige maior rigor das
regras de convivência, pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes de ética,
da moral, e da ordem, valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e
disciplina militares.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se
ampara na ínfima quantidade de droga no ambiente Castrense, pois este tem regras
de trato social e normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
Repisa-se, o meio militar é pautado em relações subjetivas mais
rígidas, as quais exigem um maior rigor de retidão de seus membros quanto às
regras de convivência, não sendo, via de regra, possível a aplicação de soluções
normativas equivalentes ao meio civil, em especial as que venham abrandar uma
conduta ilícita.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer
consigo, dentro da organização militar, substância ilícita, não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas.
7000021-58.2023.7.00.0000
40001352815 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001352815 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
11/18
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se
conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de
que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura
no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal,
pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral
da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa
Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da
nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e
o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal”. (STF – Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro
AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de
10/2/2011)." (Grifo nosso).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do
Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma
(julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro maconha é
potencialmente capaz de proporcionar efeito entorpecente que provoca alterações
físicas e psíquicas, o que corrobora ainda mais para o afastamento dos Princípios da
Insignificância e da Proporcionalidade - ao caso ora em análise (quantidade
suficiente para confecção de ao menos um cigarro).
7000021-58.2023.7.00.0000
40001352815 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001352815 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
12/18
Assinala-se ser firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no
sentido de não o empregar o Princípio da Insignificância nos crimes militares
ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, como se pode inferir da
seguinte ementa que trago à colação, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
EM
ÁREA
CASTRENSE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO
ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TESES
DEFENSIVAS.
REJEIÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme
reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte
de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo
do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção
voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e
o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de
perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação.
3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os
serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança
pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação
de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, restando afastada por completo a
incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida.
Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
17/11/2020). (Grifo nosso).
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-
07.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Tenente-Brigadeiro-do-Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO (julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro General-de-Exército LÚCIO MÁRIO
DE
BARROS
GÓES
(julgada
em
5/11/2020); Apelação
nº
7000328-
17.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Tenente-Brigadeiro-do-Ar WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da
eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos do Habeas Corpus nº 94.685,
julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO
FIGUEIREDO (A pequena quantidade de entorpecente, o princípio da
insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº
44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no
interior das instituições militares:
7000021-58.2023.7.00.0000
40001352815 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001352815 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
13/18
“(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado ‘trazendo
consigo’, dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda
que ínfima a sua quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar. Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser
enxergada apenas dentro da esfera de sua individualidade ou, em outro dizer, no
âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário, entendemos que tal conduta atingiu
todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a coletividade quanto as Instituições
Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação
fática ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do
acusado de muito maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade
de substância entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças
Armadas, dentro estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em
seus carregadores e também, concomitantemente, estariam levando no bolso de
suas fardas ‘fininhos’ de maconha ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse
que o mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação
não teria sequer um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por
desconfiar que o mesmo pudesse estar sob os efeitos de determinada substância
entorpecente? Ou, então, será que um capitão não teria receio de advertir
verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que este último tem no
coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do dia, um
‘fininho’ aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados
artilheiros, que pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com
morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais
colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e que não
fumaram coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram
cigarros de maconha, se sentiriam seguros na realização e prática de exercício?
(...)”. (STF – Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE,
Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Exclui-se, pois, a aplicação do Princípio da Insignificância no âmbito
penal Castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam,
sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas,
pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na
hierarquia e na disciplina militares.
7000021-58.2023.7.00.0000
40001352815 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001352815 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
14/18
Argui, a Defesa, também, que, quanto ao principal bem jurídico
tutelado pelo art. 290 do CPM, existe ausência de perigo efetivo de lesão, em face
da ínfima quantidade de droga apreendida.
Em que pese já terem sido expostos os argumentos pelos quais não se
aplica, na seara penal militar, o Princípio da Insignificância, não há a necessidade de
se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é surpreendido
"trazendo consigo" drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290
do CPM admite vários núcleos, sendo certo que o simples fato de “trazer consigo”
ou “guardar” substância entorpecente em local sujeito à administração militar
constitui condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
"Art.
290.
Receber,
preparar,
produzir,
vender,
fornecer,
ainda
que
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso
próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal
ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos".
As condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que
requer proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim,
basta a presunção do perigo para a sua reprimenda. Repisa-se que não há
necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública - a saúde pública.
Para além, adverte-se que, para a aplicação do Princípio da
Insignificância a uma conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea
dos seguintes pressupostos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma
periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento;
e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao
bem jurídico tutelado, por si só esse pressuposto não seria suficiente para configurar
a irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios
objetivos para que esse princípio fosse adotado, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO
DE
ATIVIDADE
DE
TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES NA ESPÉCIE:
IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA QUE
DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em
7000021-58.2023.7.00.0000
40001352815 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001352815 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
15/18
substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu
conhecimento. II - A Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise
para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes,
concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii)
nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. III - Ante a
irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de resultado lesivo, a
matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias administrativas.
IV – Ordem concedida. (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1
KG DE PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
– Esta Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a
aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes,
concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii)
nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - Ante a
irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de resultado lesivo, a
matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias administrativas.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF. AG. REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO
0000638-70.2012.4.01.3808;
Relator:
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em:
29/10/2020).
No caso em comento, além de tudo que já foi consignado, não se
observou a presença de todos os pressupostos necessários à configuração do
postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o comportamento é
altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em
face da ínfima quantidade de droga apreendida e de ausência de perigo efetivo de
lesão.
Portanto, não merecem ser acolhidas as teses defensivas no tocante à
absolvição do Apelante do crime previsto no art. 290 do CPM, pois a
substância apreendida estava em local sujeito à administração militar; o dolo da
conduta restou configurado, pois a alegação de esquecimento quanto ao porte da
substância, não é capaz de afastá-lo, e a quantidade de droga apreendida em poder
do Acusado não pode ser considerada ínfima em razão do perigo efetivo de lesão ao
bem jurídico tutelado.
Assim, não há reparos a serem feitos na Sentença, no que toca à
condenação pela prática do crime previsto no art. 290 do CPM.
7000021-58.2023.7.00.0000
40001352815 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001352815 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
16/18
Contudo, não vislumbro que o arcabouço probatório seja claro
quanto ao crime de embriaguez em serviço, previsto no art. 202 do CPM, decorrente
do uso de substância entorpecente.
O Réu, apesar de admitir ter feito uso da droga na noite anterior,
negou, categoricamente, ter consumido qualquer substância entorpecente ou bebida
alcoólica antes de ir para o quartel.
Em que pesem os relatos de que o comportamento apresentado pelo
Réu estava anormal, não consta nos autos que o Acusado tenha sido submetido a
exames para medir a concentração de álcool etílico no organismo, seja por meio
do “etilômetro”, seja por dosagem alcoólica no sangue.
Tampouco, apesar de ter sido encaminhado para o Exame de Higidez
Física com o médico da OM, não consta ter o Réu realizado qualquer exame para
verificar a presença de álcool ou maconha no organismo, restando, assim, tão
somente ilações das testemunhas que suspeitaram de que estava sob o efeito de
alguma substância que modificou o comportamento usualmente apresentado.
Ora, os relatos não são contundentes a respeito da embriaguez do
Apelante. Inclusive, em seu depoimento, o Primeiro-Tenente DAVI NASCIMENTO
RODRIGUES DE BRITO, segundo suas palavras, diz que "o soldado estava meio
letárgico, mas nada que chamasse muito minha atenção". Ainda disse que não
percebeu odor de maconha vindo do Acusado e nem se seus olhos estavam
vermelhos, apenas notou que seus olhos estavam bem mais baixos, mais
fechados que o normal.
Por sua vez, o Soldado WESLEY GUSTAVO ANTUNES BICA,
que desconfiou do estado alterado do Acusado, disse que manteve conversa com ele
e que somente após admoestá-lo de que não podia mentir para o superior, ele
confessou ter feito uso de maconha, mas na noite anterior. Ora, o Apelante podia
estar lento em suas respostas, mas não estava fora de seu estado normal de
consciência a ponto de não sopesar a gravidade de infringir o regulamento
disciplinar, mentindo e sendo flagrado com droga dento do quartel, tanto que tentou
livrar-se da droga que transportava para o serviço.
Tais observações, por si só, não são incontestes como prova de uso de
drogas ou bebida alcoólica, os quais somente podem ser demonstrados por meio de
prova técnica ou de outros elementos probatórios que apontem, com certeza, o
estado de embriaguez.
Enfim, para a configuração do delito previsto no art. 202 do CPM, faz-
se necessária a demonstração de que o agente encontrava-se no denominado "estado
de embriaguez", sendo imprescindível a comprovação de que o autor do fato ingeriu
7000021-58.2023.7.00.0000
40001352815 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001352815 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
17/18
a substância inebriante, o que não se verifica nos autos.
Nessa toada, para a configuração do tipo penal em apreço, há de se
determinar se o agente apresentava estado de efetiva embriaguez, seja a completa ou
a incompleta, as quais não se confundem com o simples estado de euforia ou o mero
comportamento que indique, por suposição, a ingestão de bebida alcoólica.
Neste sentido, temos entendimento nesta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. Delito de embriaguez em serviço não comprovado.
Provimento. Unânime. O delito de embriaguez em serviço, tipificado no artigo 202
do Código Penal Militar, tem como objetividade jurídica a tutela das instituições
militares, da disciplina e do dever militar, buscando, primordialmente, garantir a
regularidade e a eficiência do serviço que está sendo prestado pelo militar. A
embriaguez cogitada no tipo em questão tanto pode ser a completa como a
incompleta, impondo-se, todavia, não confundir especialmente essa última com o
estado de mera euforia ou, menos ainda, com a simples aparência de ingestão de
bebida alcoólica. Hipótese em que, ainda que seja prescindível a realização de
exame clínico para comprovar a embriaguez, a prova testemunhal unicamente
produzida é controversa e imprecisa quanto a encontrar-se o Acusado nesse
estado no curso do serviço que prestava. Provimento do Apelo da Defesa para
absolver o Acusado, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
nº 0000058-91.2012.7.03.0103. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Data de Julgamento: 11/12/2013, Data de Publicação: 19/12/2013).
(Grifo nosso).
Certo é que, como já enfatizado, ainda que seja prescindível a
realização de exame clínico para comprovar a embriaguez, a prova testemunhal
unicamente produzida é controversa e imprecisa, não podendo ser considerada para
demonstrar a materialidade do delito.
Ora, diante desse quadro, não resta alternativa senão a incidência do
Princípio do In Dubio Pro Reo, corolário do Princípio Constitucional da Presunção
de Inocência, em relação à conduta de embriaguez em serviço, merecendo ser
reformada a Sentença neste ponto para absolver o Réu do crime tipificado no art.
202 do CPM.
Voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para, mantida a condenação à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, absolver o ex-
Soldado do Exército MATHEUS ROSA ARAÚJO do crime previsto no art. 202 do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000021-58.2023.7.00.0000
40001352815 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2023, 08:02
:: 40001352815 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b2f829dc4a95b93...
18/18
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352815v10
e do código CRC 1f456ef6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/6/2023, às 21:49:49
7000021-58.2023.7.00.0000
40001352815 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR